Tribunal: STM
Processo: 7000207-18.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS. MPM. ART. 308, § 1º, DO CPM (CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA POR INFRINGÊNCIA A DEVER FUNCIONAL). ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM (CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADA). PRELIMINAR. ATIPICIDADE DO FATO DECLARADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINARES. EQUÍVOCO NA TRAMITAÇÃO DO CONTRATO OBJETO DA DENÚNCIA. NÃO CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ERROR IN JUDICANDO DA SENTENÇA. MATÉRIAS IMBRICADAS COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1. Preliminar de atipicidade do fato declarado na Sentença. No que diz respeito à atipicidade do fato declarado na Sentença, os Apelantes foram absolvidos da imputação do crime do art. 90 da Lei nº 8.666/1993, sem que o MPM recorresse contra tal decisão, razão pela qual o Apelante carece de interesse recursal. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. 2. Preliminar de ocorrência de erro na tramitação dos documentos relativos à origem da contratação. A observância de procedimentos relacionados à tramitação de documentos pertinentes ao Contrato do Exército com a empresa vencedora do certame relaciona-se com o mérito recursal. Preliminar não conhecida. Decisão por unanimidade. 3. Preliminar de não consumação do crime de corrupção passiva. A análise da presença de elementares do tipo penal imputado na denúncia é matéria imbricada com o mérito da Apelação. Preliminar não conhecida. Decisão por unanimidade. 4. Preliminar de error in judicando. O exame da incompatibilidade das condenações dos Apelantes pelos Crimes de Corrupção ativa e passiva, considerando a absolvição deles da prática do crime do art. 90 da Lei nº 8.666/1993, demanda a análise do mérito dos recursos. Preliminar não conhecida. Decisão por unanimidade. 5. Inexistem provas nos autos que permitam concluir, com a clareza devida e necessária, que os Réus tenham agido com o dolo de praticar ajustes ilícitos ou escusos, com o propósito de fraudar o processo licitatório. Não foram identificados danos ao Erário, pagamento irregular ou indevido e nem incompatibilidade no preço contratado no âmbito do Contrato nº 261/2014 COLOG. 6. Os valores recebidos pelo primeiro Apelante por ter sido contratado pela empresa vencedora do certame após a sua transferência para a reserva remunerada, confirmados pela quebra de seu sigilo bancário, podem não configurar uma vantagem indevida, mas contraprestação pelos efetivos serviços prestados à referida empresa durante 5 (cinco) meses. 7. Não foram identificados quaisquer valores, depósitos ou transferências, da quebra de sigilo bancário do segundo Apelante, que apontem para o recebimento de vantagens pecuniárias ilícitas e nem provas concretas de que tenha solicitado ou anuído com a obtenção de qualquer vantagem ilícita a favor do primeiro Apelante. 8. Também não há, nos autos, provas efetivas de que o terceiro e o quarto Apelantes tenham, de fato, dado, oferecido ou prometido dinheiro ou qualquer vantagem indevida, inclusive uma vaga de emprego ao primeiro Apelante, para que ele ou o segundo Apelante beneficiassem a empresa vencedora do certame. 9. Não é possível ratificar e, muito menos, agravar a condenação dos Réus, ante a existência de dúvidas quanto à prática de condutas intencionais e ilícitas, no contexto do Pregão Eletrônico, especialmente, em relação à confirmação das elementares dos crimes imputados. 10. Sentença condenatória reformada. Recursos das Defesas conhecidos e providos. Decisão por unanimidade. Recurso do MPM conhecido e desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/06/2024 A
06/06/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000207-18.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: NELSON LUIZ DE CARVALHO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: JOÃO LUIZ MACHADO
ADVOGADO(A): GUSTAVO GROSZEWICZ BRITO (OAB DF37584)
APELANTE: HELVETIUS DA SILVA MARQUES
ADVOGADO(A): LUMA TEIXEIRA MARQUES (OAB PE45203)
ADVOGADO(A): JORGE CESAR DE ASSIS (OAB PR82573)
APELANTE: ANDRÉ MARTINS MENDES
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE ATIPICIDADE DO FATO DECLARADO NA SENTENÇA,
SUSCITADA PELA DEFESA DO CEL R/1 HELVÉTIUS DA SILVA MARQUES,
POR FALTA DE AMPARO LEGAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO
CONHECER DA SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE EQUÍVOCO NA
TRAMITAÇÃO DO CONTRATO OBJETO DA DENÚNCIA; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU NÃO CONHECER DA TERCEIRA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NÃO
CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU NÃO CONHECER DA QUARTA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE
"ERROR IN JUDICANDO" DA SENTENÇA A ENSEJAR SUA REFORMA. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR; E DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS PARA,
REFORMANDO A SENTENÇA RECORRIDA, ABSOLVER O MAJOR R/1 DO
EXÉRCITO JOÃO LUIZ MACHADO E O CORONEL R/1 DO EXÉRCITO
HELVÉTIUS DA SILVA MARQUES DO CRIME DO ART. 308, § 1º, DO CPM, E OS
CIVIS NELSON LUIZ DE CARVALHO E ANDRÉ MARTINS MENDES DO CRIME
DO ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM, TODOS COM FULCRO NO ART.
439, ALÍNEA "E", DO CPPM. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL, USOU
DA PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA, DR. JORGE CESAR DE ASSIS, QUE

JUNTOU ARQUIVO ELETRÔNICO DE ÁUDIO E VÍDEO; E A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO, RATIFICOU OS TERMOS DO PARECER.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000207-18.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: NELSON LUIZ DE CARVALHO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: JOÃO LUIZ MACHADO
ADVOGADO(A): GUSTAVO GROSZEWICZ BRITO (OAB DF37584)
APELANTE: HELVETIUS DA SILVA MARQUES
ADVOGADO(A): LUMA TEIXEIRA MARQUES (OAB PE45203)
ADVOGADO(A): JORGE CESAR DE ASSIS (OAB PR82573)
APELANTE: ANDRÉ MARTINS MENDES
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÕES. DEFESAS. MPM. ART. 308, § 1º, DO CPM (CORRUPÇÃO
PASSIVA MAJORADA POR INFRINGÊNCIA A DEVER FUNCIONAL).
ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM (CORRUPÇÃO ATIVA
MAJORADA). PRELIMINAR. ATIPICIDADE DO FATO DECLARADO
NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINARES. EQUÍVOCO NA TRAMITAÇÃO DO
CONTRATO OBJETO DA DENÚNCIA. NÃO CONSUMAÇÃO DO
CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ERROR IN JUDICANDO DA
SENTENÇA. MATÉRIAS IMBRICADAS COM O MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS
PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO. RECURSO
MINISTERIAL. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
1. Preliminar de atipicidade do fato declarado na Sentença. No que diz respeito
à atipicidade do fato declarado na Sentença, os Apelantes foram absolvidos da imputação do
crime do art. 90 da Lei nº 8.666/1993, sem que o MPM recorresse contra tal decisão, razão
pela qual o Apelante carece de interesse recursal. Preliminar rejeitada. Decisão por
unanimidade.
2. Preliminar de ocorrência de erro na tramitação dos documentos relativos à
origem da contratação. A observância de procedimentos relacionados à tramitação de
documentos pertinentes ao Contrato do Exército com a empresa vencedora do certame
relaciona-se com o mérito recursal. Preliminar não conhecida. Decisão por unanimidade.
3. Preliminar de não consumação do crime de corrupção passiva. A análise da
presença de elementares do tipo penal imputado na denúncia é matéria imbricada com o
mérito da Apelação. Preliminar não conhecida. Decisão por unanimidade.
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Preliminar de error in judicando. O exame da incompatibilidade das
condenações dos Apelantes pelos Crimes de Corrupção ativa e passiva, considerando a
absolvição deles da prática do crime do art. 90 da Lei nº 8.666/1993, demanda a análise do
mérito dos recursos. Preliminar não conhecida. Decisão por unanimidade.
5. Inexistem provas nos autos que permitam concluir, com a clareza devida e
necessária, que os Réus tenham agido com o dolo de praticar ajustes ilícitos ou escusos, com
o propósito de fraudar o processo licitatório. Não foram identificados danos ao Erário,
pagamento irregular ou indevido e nem incompatibilidade no preço contratado no âmbito do
Contrato nº 261/2014 COLOG.
6. Os valores recebidos pelo primeiro Apelante por ter sido contratado pela
empresa vencedora do certame após a sua transferência para a reserva remunerada,
confirmados pela quebra de seu sigilo bancário, podem não configurar uma vantagem
indevida, mas contraprestação pelos efetivos serviços prestados à referida empresa durante 5
(cinco) meses.
7. Não foram identificados quaisquer valores, depósitos ou transferências, da
quebra de sigilo bancário do segundo Apelante, que apontem para o recebimento de
vantagens pecuniárias ilícitas e nem provas concretas de que tenha solicitado ou anuído com
a obtenção de qualquer vantagem ilícita a favor do primeiro Apelante.
8. Também não há, nos autos, provas efetivas de que o terceiro e o quarto
Apelantes tenham, de fato, dado, oferecido ou prometido dinheiro ou qualquer vantagem
indevida, inclusive uma vaga de emprego ao primeiro Apelante, para que ele ou o segundo
Apelante beneficiassem a empresa vencedora do certame.
9. Não é possível ratificar e, muito menos, agravar a condenação dos Réus, ante
a existência de dúvidas quanto à prática de condutas intencionais e ilícitas, no contexto do
Pregão Eletrônico, especialmente, em relação à confirmação das elementares dos crimes
imputados.
10. Sentença condenatória reformada. Recursos das Defesas conhecidos e
providos. Decisão por unanimidade. Recurso do MPM conhecido e desprovido. Decisão por
unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de atipicidade do fato declarado na
Sentença, suscitada pela Defesa do Cel R/1 HELVÉTIUS DA SILVA MARQUES, por falta
de amparo legal; por unanimidade, em não conhecer da segunda preliminar defensiva, de
equívoco na tramitação do contrato objeto da denúncia; por unanimidade, em não conhecer
da terceira preliminar defensiva, de não consumação do crime de corrupção passiva; por
unanimidade, em não conhecer da quarta preliminar defensiva, de “error in judicando” da
sentença, a ensejar sua reforma. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em negar
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

provimento à apelação interposta pelo Ministério Público Militar; e em dar provimento aos
recursos defensivos para, reformando a Sentença recorrida, absolver o Major R/1 do Exército
JOÃO LUIZ MACHADO e o Coronel R/1 do Exército HELVÉTIUS DA SILVA MARQUES
do crime do art. 308, § 1º, DO CPM, e em absolver os Civis NELSON LUIZ DE
CARVALHO e ANDRÉ MARTINS MENDES do crime do art. 309, parágrafo único, do
CPM, todos com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 06 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar (MPM), pela
Defensoria Pública da União (DPU) e pelas Defesas constituídas, todos em face da Sentença
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que, em
25/11/2021, condenou: o Major R/1 do Exército JOÃO LUIZ MACHADO à pena de 4
(quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, pelo cometimento do crime tipificado no art.
308, § 1º, do CPM (corrupção passiva majorada por infringência a dever funcional), fixados o
regime prisional inicialmente semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP
comum, e o direito de recorrer em liberdade; o Coronel R/1 do Exército HELVÉTIUS DA
SILVA MARQUES à pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pelo cometimento
do crime tipificado no art. 308, § 1º, do CPM (corrupção passiva majorada por infringência a
dever funcional), fixados o regime prisional inicialmente aberto, com fulcro no art. 33, § 2º,
alínea “c”, do CP comum, e o direito de recorrer em liberdade; o civil NELSON LUIZ DE
CARVALHO à pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pelo cometimento do
crime tipificado no art. 309, parágrafo único, do CPM (corrupção ativa majorada), fixados o
regime prisional inicialmente aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum, e
o direito de recorrer em liberdade; e o civil ANDRÉ MARTINS MENDES à pena de 3
(três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pelo cometimento do crime tipificado no art. 309,
parágrafo único, do CPM (corrupção ativa majorada), fixados o regime prisional inicialmente
aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum, e o direito de recorrer em
liberdade, sendo-lhes negado o benefício do sursis, com fundamento no art. 84 do CPM.
A denúncia atribui, em síntese, a prática dos crimes do art. 90 da Lei nº
8.666/93 e do art. 308, § 1º, c/c os art. 53 e art. 9º, inciso II, alínea ‘e’, todos do CPM ao Maj
R/1 JOÃO LUIZ MACHADO e ao Cel R/1 HELVÉTIUS DA SILVA MARQUES; e a
prática dos crimes do art. 90 da Lei nº 8.666/93 e do art. 309, parágrafo único, c/c os art. 53 e
art. 9º, inciso III, alínea ‘e’, todos do CPM, aos civis NELSON LUIZ DE CARVALHO e
ANDRÉ MARTINS MENDES, em razão de eles, mediante ajustes prévios de desígnios,
terem, de forma voluntária e consciente, adotado práticas para frustrar o caráter competitivo
do procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 25/2014-COLOG, destinado à aquisição
de Solução para Governança Organizacional, que resultou na contratação da empresa OPEN
SERVICE INFORMÁTICA LTDA.
Segundo consta na denúncia, o Maj R/1 LUIZ, na função de Oficial superior da
Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), mediante ajustes com os civis
NELSON e ANDRÉ, teria aceitado a promessa de vantagem indevida, que consistiria em sua
contratação pela OPEN SERVICE, tendo recebido depósitos bancários provenientes da
referida empresa no valor de R$ 21.714,42 (vinte e um mil, setecentos e quatorze reais e
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quarenta e dois centavos). Tal contratação teria sido solicitada pelo Cel R/1 HELVÉTIUS,
então Diretor Interino da DFPC, ao civil NELSON, à época representante dessa empresa, em
caso de ela sagrar-se vencedora do referido certame licitatório, sob a justificativa de que o
referido Oficial seria a pessoa de ligação entre a empresa e a DFPC na gestão do Contrato nº
261/2014 – COLOG.
Ainda segundo a denúncia, o civil ANDRÉ possuía pleno controle finalístico
das ações relacionadas à participação no pregão eletrônico e na contratação do primeiro
denunciado, Maj R/1 LUIZ, tendo, inclusive, assinado o contrato, na qualidade de
representante da OPEN SERVICE.
Narra a exordial acusatória (APM nº 7000019-54.2020.7.11.0011, Evento 1,
Doc. 1):
“As condutas dos quatro denunciados, que serão individualizadas na sequência, foram
praticadas no período compreendido entre JUNHO/2014 e MAIO/2015, no âmbito da
Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), localizada em Brasília-DF,
durante a realização do Pregão Eletrônico nº 25/2014-COLOG (Evento 1 - doc. 58 - fls. 15-
26 e doc 59 - fls. 1-20) para a aquisição de Solução para Governança Organizacional, que
resultou na contratação da empresa OPEN SERVICE INFORMÁTICA LTDA.
A presente investigação refere-se desde a fase interna do referido certame, incluindo a
adjudicação do objeto e a gestão do Contrato nº 261/2014 - COLOG (Evento 1 - doc. 101 -
fls. 1-14), celebrado com a citada empresa, no valor estimado de R$ 26.881.000.00 (vinte e
seis milhões, oitocentos e oitenta e um mil reais).
Nesse período, o primeiro denunciado (Maj LUIZ), agindo com vontade livre e consciente,
em razão da função de Oficial Superior lotado na Diretoria de Fiscalização de Produtos
Controlados (DFPC), frustou, mediante ajuste com o terceiro e o quarto denunciados (civis
NELSON e ANDRÉ), o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de
obter para si vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação e, desse modo,
aceitou promessa de vantagem indevida, consistente em futura contratação pela empresa
OPEN SERVICE para a prestação de serviços em nome desta e, posteriormente, recebeu
depósitos bancários provenientes da referida empresa no valor de 21.714,42 (vinte e um mil,
setecentos e quatorze reais e quarenta e dois centavos).
O segundo denunciado (Cel HELVÉTIUS) era Diretor Interino da DFPC à época dos fatos
e, agindo de forma livre e consciente, concorreu para a prática dos delitos de fraude à
licitação e corrupção ativa, na medida que solicitou ao terceiro denunciado (civil NELSON)
que era, à época dos fatos, Vice-Presidente da empresa OPEN SERVICE, que contratasse o
primeiro denunciado (Maj LUIZ), caso a empresa se sagrasse vencedora no certame, sob a
justificativa que o referido Major seria a pessoa de ligação entre a empresa e a DFPC na
gestão do Contrato nº 261/2014 - COLOG.
Além disso, outras condutas praticadas pelo referido Coronel criaram um campo fértil para a
prática dos delitos com o claro objetivo de direcionar a licitação para que a empresa OPEN
SERVICE lograsse êxito no certame.
A promessa de vantagem indevida e o posterior pagamento foram realizados, de forma livre e
consciente, pelos terceiro e quarto denunciados (civis NELSON e ANDRÉ), os quais agiram
em comunhão de esforços para que fosse frustrado o caráter competitivo certame, prometendo
a futura contratação ao primeiro denunciado (Maj LUIZ) para que ele praticasse atos
funcionais com o intento de direcionar o Pregão Eletrônico nº 25/2014-COLOG para que a
empresa OPEN SERVICE se sagrasse vencedora.
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta dos autos que a DFPC realizou, no dia 30 de outubro de 2014, o Pregão Eletrônico nº
25/2014-COLOG para a contratação de Solução para Governança Organizacional, do qual
participaram 03 (três) empresas: TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
- EPP, POLISYS INFORMÁTICA LTDA – EPP e OPEN SERVICE INFORMÁTICA LTDA -
EPP (Evento 1 - doc 15 - fl. 12).
A empresa OPEN SERVICE sagrou-se vencedora e celebrou o contrato no dia 02 de
dezembro de 2014, sendo representada, neste ato, pelo quarto denunciado, o civil ANDRÉ
MARTINS MENDES (Evento 1 - doc 104 - fls. 36-48).
Alguns meses depois, no dia 03 de março de 2015, o Maj R/1 ANGELO MARTINS DENICOLI,
que atuava como representante de uma empresa concorrente no mercado, encaminhou uma
‘denúncia’ ao Comando Logístico (COLOG), na qual relatou que teria ocorrido um
‘superfaturamento’ na contratação. Ressaltou que as 02 (duas) empresas que participaram,
concorrendo com a OPEN SERVICE, não figuravam como representantes da ferramenta
SoftExpert Excellence Suite Enterprise. E também informou que, por volta de outubro/2014, o
‘Maj LUIS’ (primeiro denunciado) admitiu que seria contratado pela empresa OPEN
SERVICE no final do mesmo ano e que iria para a reserva, tendo inclusive revelado a uma
‘fonte’ que a licitação seria vencida por esta empresa (Evento 1 - doc 21 - fls. 8-10).
Tais informações resultaram na instauração da Sindicância NUP nº 64474.002766/2015-20 e,
posteriormente, em face da existência de indícios da prática de crime militar, no Inquérito
Policial Militar em epígrafe.
No curso das investigações, verificou-se que foi instituída uma Equipe de Planejamento da
Contratação, no âmbito da DFPC, devidamente publicada no Boletim Interno (BI) nº 46, de
17 de junho 2014, para analisar a viabilidade da contratação de uma solução para
governança organizacional, formada pelo primeiro denunciado (Maj LUIZ) e pelos Coronéis
LUCIANO VASCONCELOS ROCHA e CELSO RICARDO DA SILVA, conforme demonstra o
documento juntado no Evento 1 - doc 22 - fls. 14-18.
A referida Equipe, que tinha o primeiro denunciado (Maj LUIZ) como integrante técnico e
militar lotado na área de tecnologia da informação da DFPC, adotou como parâmetro um
projeto supostamente ‘bem-sucedido’, que teria ocorrido anteriormente, no ano de 2010,
implementado pelo Departamento de Engenharia e Construção do Exército (DEC), utilizando
uma ferramenta de Tecnologia da Informação (TI), de propriedade da empresa SoftExpert
Excellence Suite Enterprise.
Ocorre que a utilização dessa solução já havia sido desaconselhada no âmbito do Exército,
pois o Relatório Técnico nº 001-2015 Div Sist/CDS, encaminhado ao Departamento de
Ciência e Tecnologia (DCT), em 12 de junho de 2012, apontou que a ferramenta SoftExpert
Suite (SE Suite), ‘após detalhada análise e avaliações’, apresentou uma série de
inconformidades, limitações e incompatibilidades técnicas para a adoção da ferramenta SE
Suite, sendo o parecer desaconselhando e recomendando a NÃO homologação da referida
ferramenta como Solução de Governança Organizacional Corporativa para Organizações
Militares do Exército Brasileiro (conf. conclusão do Processo Administrativo nº 15.066-
COLOG/CO - Evento 1 - doc 28 - fl. 6).
Contudo, estranhamente, considerando o DIEx nº 477—AAAJ/GabSubdir/Gabdir, de 07 de
fevereiro de 2018, juntado ao referido Processo Administrativo, percebe-se que a DFPC não
recebeu a comunicação de que o software SoftExpert Suite não respondia às expectativas.
Desse modo, a Equipe de Planejamento da Contratação, no item 3 da análise, que tratou da
Justificativa da Solução Escolhida, considerou os ‘investimentos já realizados em solução de
Governança Organizacional e os resultados positivos do projeto de Governança de Produtos
Controlados da DFPC’ e assim optou ‘pela continuidade do projeto de Governança
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Organizacional da DFPC com a plataforma de gestão Softexpert Excellence Suite’ (grifou-
se), sendo o documento assinado pela Equipe no dia 10 de julho de 2014 (Evento 1 - doc 22 -
fl. 18).
Além disso, a referida Equipe de Planejamento da Contratação seria a responsável pela
elaboração do Termo de Referência da licitação (TR).
Ao se analisar o Termo de Referência (TR) que balizou o Edital do Pregão Eletrônico nº
25/2014-COLOG, percebe-se que este documento possui a mesma data da Justificativa da
Solução Escolhida, qual seja, 10/07/2014 e nele consta os nomes dos 03 (três) membros da
Equipe de Planejamento, dentre os quais, o primeiro denunciado (Maj LUIZ), e também do
segundo denunciado (Cel HELVÉTIUS), que era Diretor Interino da DFPC à época (Evento
1 - doc 59 - fls. 5-13).
Todavia, os Coronéis LUCIANO e CELSO RICARDO, que compunham a referida Equipe de
Planejamento como integrantes requisitante e administrativo, respectivamente, ao prestarem
declarações no curso do IPM, informaram que apenas receberam o Termo de Referência (TR)
já pronto para assinar (Evento 1 - doc 8 - fls. 4-8).
Dessa forma, percebe-se claramente que, na prática, foi o primeiro denunciado (Maj LUIZ),
que era da área de tecnologia da informação da DFPC e o integrante técnico da Equipe de
Planejamento, quem se encarregou efetivamente da análise e do planejamento da contratação.
Com o avanço da investigação, descobriu-se que, quase 01 (um) mês antes da Equipe de
Planejamento da Contratação optar pela continuidade do projeto, ou seja, no dia 11 de junho
de 2014, o terceiro denunciado (civil NELSON) já havia realizado o ajuste com o primeiro
denunciado (Maj LUIZ), encaminhando os dados que balizariam a contratação e,
consequentemente, frustrariam a disputa.
Conforme demonstram os documentos juntados aos autos no Evento 1 - doc 6 - fls. 12-20, no
dia 11 de junho de 2014, às 9h41min, o primeiro denunciado (Maj LUIZ) recebeu em seu
endereço eletrônico: Maj Luiz Machado <conjurmachado@gmail.com>, uma mensagem do
terceiro denunciado (civil NELSON), originada do endereço eletrônico: Nelson Carvalho
<nelsonluizdecarvalho@gmail.com>, contendo um texto com informações acerca da
contratação, o pedido de cotação de preços e a relação das empresas para as quais deveriam
ser encaminhados os pedidos de pesquisa de preço, dentre as quais, logicamente, a própria
OPEN SERVICE.
Ou seja, nesse ponto, evidencia-se que o primeiro e o terceiro denunciados (Maj LUIZ e civil
NELSON, respectivamente) combinaram previamente e já tinham um esquema pronto para
influenciar no possível resultado do trabalho que seria desenvolvido pela Equipe de
Planejamento, haja vista que a designação desta, de forma oficial, somente ocorreu no dia 17
de junho de 2014, em face da publicação no BI nº 46, de 17 de junho 2014.
Além disso, concorrendo para a empreitada criminosa, o segundo denunciado (Cel
HELVÉTIUS), então Diretor interino da DFPC, havia designado a 2º Ten POLLIANA
VALENÇA DUTRA MAIA para elaborar o Termo de Referência (TR) da contratação, embora
a militar não tivesse experiência na área de TI.
Essa situação proporcionou que o primeiro denunciado (Maj LUIZ), no dia seguinte após
receber a mensagem eletrônica do terceiro denunciado (civil NELSON), ou seja, no dia 12 de
junho de 2014, já repassasse, às 08h36min, o e-mail para a Ten POLLIANA (endereço
eletrônico: polliana.eb@gmail.com), para que ela realizasse a Pesquisa de Preços junto às
empresas relacionadas naquela mensagem e nos termos propostos pelo terceiro denunciado
(civil NELSON). Este fato está devidamente demonstrado nos autos pelo e-mail juntado no
Evento 1 - doc 6 - fl. 12).
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, no dia 25 de junho de 2014, a Ten POLLIANA encaminhou a solicitação de pesquisa
de preço para os representantes das empresas: OPEN SERVICE, TGN BRASIL, ITSX e TNX
BRASIL, sempre enviando as mensagens com cópia para o primeiro denunciado (Maj LUIZ),
conforme se verifica no Evento 1 - doc 52 - fls. 18-21. Aqui também chama a atenção o fato de
as respostas terem sido encaminhadas com bastante rapidez pelas empresas, considerando o
complexo objeto licitatório: OPEN SERVICE - 26/06/2014; TGN BRASIL e ITSX: 27/06/2014
e TNX BRASIL: 03/07/2014.
Na sequência, o primeiro denunciado (Maj LUIZ), com base nas informações encaminhadas
pelo terceiro denunciado (civil NELSON) elaborou efetivamente o Termo de Referência (TR)
da contratação e o entregou pronto, em cópia digital e impressa, para a Ten POLLIANA,
conforme ela ressaltou em suas declarações (Evento 1 - doc 5 - fls. 21- 22).
Chegado o dia 30 de outubro de 2014, data da realização do Pregão Eletrônico nº 25/2014-
COLOG, o primeiro denunciado (Maj LUIZ) novamente exerceu influência no resultado do
certame.
Conforme apurado nos autos, às 10h00 desse dia 30 de outubro de 2014, a Pregoeira, 1º Ten
EVIANE ALEXANDRA CARDOSO, procedeu à abertura dos itens do pregão e às
10h12min06s, decidiu imprimir as propostas das 03 (três) empresas participantes para que a
Equipe de Apoio pudesse verificar se as propostas atendiam o solicitado no edital. Ao receber
a resposta positiva, a pregoeira abriu os itens do pregão.
Chama bastante a atenção que somente as empresas TECNISYS INFORMÁTICA E
ASSESSORIA EMPRESARIAL - EPP, POLISYS INFORMÁTICA LTDA - EPP e OPEN
SERVICE INFORMÁTICA LTDA - EPP participaram do pregão (Evento 1 - doc 15 - fl. 12) e
nenhuma das empresas consultadas para a cotação de preços, exceto a própria OPEN
SERVICE, quis participar do referido certame.
A Equipe de Apoio ao Pregão Eletrônico nº 25/2014-COLOG era composta pela Pregoeira 1º
Ten EVIANE ALEXANDRA CARDOSO, pelo primeiro denunciado (Maj LUIZ) e pelo 3º
Sargento BRUNO EDUARDO COSTA FREITAS (Evento 1 - doc. 95 - fl. 45).
Ao ser perguntada se considerava o tempo de 12 (doze) minutos, entre a abertura do pregão e
a abertura dos itens, um tempo reduzido para análise das propostas pela Equipe de Apoio, a
Pregoeira 1º Ten EVIANE declarou que, naquele momento, não lhe chamou a atenção e que,
se fosse necessário, o pregão poderia até ser suspenso para uma melhor análise, mas não foi
solicitado pela Equipe de Apoio, que tinha como militar mais antigo o primeiro denunciado
(Maj LUIZ).
A referida pregoeira, por fim, afirmou que, em consulta à Equipe de Apoio acerca do valor
oferecido pela empresa OPEN SERVICE, recebeu a resposta de que o valor estaria bom.
Ao ser ouvido em sede de IPM, o 3º Sargento FREITAS, também membro da Equipe de Apoio
ao pregão, declarou que a Pregoeira Ten EVIANE consultou a Equipe de Apoio e, ao final da
fase de lances, para saber se o preço estava justo ou deveria abrir negociação com a empresa
vencedora, o primeiro denunciado (Maj LUIZ) disse que o valor era compatível com o
mercado. Vale destacar que, em razão desta resposta, no referido Pregão, não houve
negociação, após resultado final, com empresa vencedora para tentar reduzir o preço (Evento
1 - doc 6 - fls. 25-26).
Portanto, percebe-se claramente que o primeiro e o terceiro denunciados (Maj LUIZ e civil
NELSON) atuaram, mediante ajuste prévio, para direcionar o processo licitatório desde a sua
origem para que fosse vencido pela empresa OPEN SERVICE e inclusive em valores
compatíveis com o que eles esperavam, frustrando o caráter competitivo do processo
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

licitatório, influenciando na especificação da solução, na pesquisa de preços realizada,
especialmente em relação às empresas que foram pesquisadas, na elaboração do Termo de
Referência e, por fim, no valor de adjudicação do pregão eletrônico.
Desse modo, a empresa OPEN SERVICE sagrou-se vencedora do certame, o objeto da
licitação foi adjudicado por esta e o contrato foi celebrado no dia 02 de dezembro de 2014.
Poucos dias depois, em 31 de dezembro de 2014, o primeiro denunciado (Maj LUIZ) passou
para a reserva remunerada e, no dia 09 de janeiro de 2015 e conforme previamente
combinado entre os 04 (quatro) denunciados, o agora Maj R/1 LUIZ já representava a
empresa OPEN SERVICE junto à DFPC como responsável técnico, conforme demonstra o
Parecer Técnico juntado ao Evento 1 - doc 69 - fls. 14-15.
No dia 06 de fevereiro de 2015, o primeiro denunciado, já Maj R/1 LUIZ também
encaminhou mensagem eletrônica para a realização de reunião de trabalho com os militares
da DFPC, assinando a mensagem como: ‘Maj Luiz - Gestor de Portfólio - OPEN’ (Evento 1 -
doc 69 - fl. 20).
Além disso, diversos documentos, tais como, o Relatório de Apoio Técnico e o Controle de
entrada e saída de militares e civis, comprovam a efetiva representação da empresa OPEN
SERVICE pelo primeiro denunciado (Maj LUIZ) (Evento 1 - doc 101 fls. 26-49).
E antes de passar para reserva, o Maj LUIZ deixou requisições prontas para aquisição de
licenças, referentes ao Contrato nº 261/2014 - COLOG com a OPEN SERVICE, para que o
militar que o substituísse na DFPC as assinasse, conforme esclareceu o Cel R/1 JORGE
TOLEDO FREITAS ao prestar suas declarações (Evento 1 - doc 7 - fls. 35-36).
O Cap RAFAEL HIDALGO OLIVIERI, que assumiu função de Gestor do Contrato nº
261/2014 - COLOG, disse, em sede de IPM, que não possuía experiência na área de TI e
sequer houve a adequada passagem da função por parte do primeiro denunciado (Maj
LUIZ).
O referido Capitão esclareceu que, após se apresentar por término das férias em 10 de
dezembro de 2014, tomou conhecimento que havia sido designado como Gestor do Contrato
nº 261/2014 - COLOG, sem possuir conhecimentos na área de Tecnologia da Informação,
porque é engenheiro mecânico e de armamentos.
Ainda o Cap OLIVIERI afirmou que a sua designação como Gestor do Contrato nº 261/2014 -
COLOG não seguiu as orientações previstas na Instrução Normativa nº 04/2014, de 11 de
setembro de 2014, tanto na designação dos integrantes da equipe de gestão, que não são os
mesmos da equipe de contratação, quanto à sua escalação como gestor, uma vez que ele não
possuía conhecimentos na área de TI nem em gestão de contratos.
Além disso, declarou que restou descumprida a cláusula 9.2 do referido Contrato que
dispunha que ‘o representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
controle da execução dos serviços e do contrato’. (Evento 1 - doc. 101 - fl. 7).
Mesmo sem ter os necessários conhecimentos para ser Gestor de um contrato de TI, declarou
a testemunha que assinou os Termos de Recebimento Definitivo (TRD) nºs 001 e 002 (Evento 1
- doc 101 - fls. 52-54), por determinação do então Subdiretor de Fiscalização de Produtos
Controlados à época, o segundo denunciado (Cel HELVÉTIUS).
Somado a isso, o Cap OLIVIERI ressaltou que ‘havia uma pressão, por parte do Subdiretor,
para que houvesse a contratação, aquisição e liquidação ainda no exercício financeiro de
2014’ (Evento 1 - doc 49 - fls. 4-5 e Evento 101 - doc 4 - fls. 2-4).
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, o segundo denunciado (Cel HELVÉTIUS) concorreu para os crimes na medida em
que, primeiramente, designou a 2º Ten POLLIANA para a elaboração do Termo de Referência
(TR), militar que não possuía experiência na área de TI, situação que proporcionou ao
primeiro denunciado (Maj LUIZ) elaborar o TR mediante prévio ajuste com os sócios da
empresa OPEN SERVICE e entregá-lo pronto. E, no curso da gestão contratual, determinou
ao Cap OLIVIERI que assinasse o recebimento definitivo, mesmo o Oficial não possuindo
experiência na área TI.
Além disso, havia solicitado anteriormente, ao terceiro denunciado (civil NELSON), logo que
o edital do pregão foi publicado, que caso a empresa OPEN SERVICE se sagrasse
vencedora, contratasse o primeiro denunciado (Maj LUIZ) para exercer a função de ‘oficial
de ligação’ (Evento 1 - doc 79 - fl. 44 e Evento 1 - doc 90 - fl. 33).
Ou seja, os atos praticados em razão da função pelo segundo denunciado (Cel HELVÉTIUS)
proporcionaram ao primeiro denunciado (Maj LUIZ), também praticando atos em razão da
função, frustrar o caráter competitivo do processo licitatório e direcioná-lo para a empresa
OPEN SERVICE, existindo, consequentemente, o oferecimento, a aceitação e a efetivação da
vantagem indevida, decorrente da adjudicação, consistentes na promessa de futura
contratação para prestar serviços à empresa e posterior pagamentos pelo terceiro denunciado
(civil NELSON), com a total anuência do quarto denunciado (civil ANDRÉ).
Ressalte-se que o quarto denunciado (civil ANDRÉ) era sócio da empresa OPEN SERVICE
e exercia a função de CEO (Diretor-Presidente), conforme se observa na mensagem eletrônica
juntada no Evento 1 - doc 76 - fl. 15.
Desse modo, possuía pleno controle finalístico das ações relacionadas à participação no
pregão eletrônico, na gestão contratual e na contratação do primeiro denunciado (Maj
LUIZ). Tanto que ele próprio foi o representante da empresa na assinatura do contrato
(Evento 1 - doc 104 - fls. 36-48).
Além disso, demonstrou que possuía pleno conhecimento das mensagens eletrônicas enviadas
pelo terceiro denunciado (civil NELSON) ao primeiro (Maj LUIZ), isto é, do ajuste
relacionado à contratação, antes mesmo da DFPC formalizar a pesquisa de preços, tentando
justificar que ‘provavelmente’ se tratasse da resposta de uma solicitação da DFPC, ‘visto que
a ferramenta a ser objeto do futuro edital seria a mesma já em uso no contrato nº 10/2012 da
5ª Região Militar’ (Evento 1 - doc 14 - fl. 14).
Nesse ponto, importante ressaltar que o fato de a empresa OPEN SERVICE já prestar
serviços no âmbito da DFPC evidencia a proximidade entre os denunciados e a facilidade em
realizar o ajuste para frustrar o caráter competitivo do certame, com intuito de adjudicar o
objeto da licitação para que a empresa se sagrasse vencedora e continuasse a prestar serviços
na DFPC.
Diante dos indícios de irregularidades no Pregão Eletrônico nº 25/2014-COLOG, o contrato
celebrado com a OPEN SERVICE foi suspenso em 06 de maio de 2015, pelo então
Ordenador de Despesas do COLOG, Ten Cel ÂNGELO JOSÉ PENNA MACHADO, porém,
quando isso ocorreu, já havia sido liquidado e pago o valor total de R$ 2.977.020,00 (dois
milhões, novecentos e setenta e sete mil e vinte reais), de acordo com as respostas aos
questionamentos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (Evento 1 - doc 25 - fls.
11-12).
No curso do IPM, foi deferido o afastamento do sigilo bancário dos denunciados e da empresa
OPEN SERVICE (PQS nº 7000293-86.2018.7.11.0011 apenso), sendo constatado que o
primeiro denunciado (Maj LUIZ) recebeu em sua conta-corrente nº 10785802, Banco
Santander, o valor total de R$ 21.714,42 (vinte e um mil, setecentos e quatorze reais e
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quarenta e dois centavos), proveniente da empresa OPEN SERVICE, conforme demonstrado
no Relatório do CPADSI (Evento 1 - doc 15 - fl. 6 do PQS nº 7000293-
86.2018.7.11.0011), da seguinte forma:
No dia 05/03/2015, o valor de R$ 10.000,00;
No dia 16/03/2015, o valor de R$ 5.142,96;
No dia 17/03/2015, o valor de R$ 5.000,00;
No dia 21/05/2015, o valor de R$ 1.571,46.
Desse modo, nessas datas, concretizou-se o recebimento final da vantagem indevida,
decorrente da promessa de contratação pela empresa OPEN SERVICE.
Ao ser ouvido no curso do IPM, o primeiro denunciado (Maj LUIZ) exerceu o seu direito
constitucional de ‘permanecer calado’ (Evento 1 - doc 9 - fl. 35) e apresentou um documento
denominado ‘Relatório dos Fatos’, no qual nega a prática dos crimes (Evento 1 - doc 19 - fls.
7-20).
O segundo denunciado (Cel HELVÉTIUS) foi ouvido no curso da sindicância e tentou
afastar as irregularidades, alegando que os militares foram escolhidos ‘baseado na equipe
disponível e na capacidade de cada um’ (Evento 1 - doc 49 - fls. 26-28). Ao ser novamente
ouvido, na condição investigado (Evento 132 - doc 5 - fls. 4-9), mais uma vez buscou afastar
as irregularidades, alegando que tinha ‘uma equipe robusta para a elaboração do TR’ e que
essa elaboração seria ‘apenas um estágio, pois esse TR era encaminhado ao Comando
Logístico (COLOG)’.
Porém, tais argumentos não se sustentam diante das declarações das testemunhas ouvidas,
pois a Ten POLLIANA deixou claro que ponderou que não possuía conhecimento na área de TI
e o segundo denunciado (Cel HELVÉTIUS) não reconsiderou a indicação (Evento 1 - doc 5 -
fl. 21). De modo semelhante, o Cap OLIVIERI não possuía experiência na área de TI e
ressaltou que ‘havia uma pressão, por parte do Subdiretor, para que houvesse a contratação,
aquisição e liquidação ainda no exercício financeiro de 2014’ (Evento 1 - doc 49 - fl. 4 e
Evento 101 - doc 4 - fl. 2-4).
O terceiro denunciado (civil NELSON) disse que o primeiro denunciado (Maj LUIZ) havia
prestado serviço para empresa OPEN SERVICE ‘a bem da administração pública’ (Evento 1
- doc 14 - fl. 17).
Ao ser ouvido novamente (Evento 132 - doc 8 - fls. 1-4) e questionada a razão da
comunicação ocorrida, por e-mail, entre ele e o primeiro denunciado (Maj LUIZ), tentou
justificar que a empresa OPEN SERVICE já estava prestando o serviço e assim lhe foi
solicitado que ‘formatasse o texto que seria enviado às empresas para solicitação de cotação
de preços’.
Ora, tal situação confirma o direcionamento do pregão eletrônico, afinal, como uma empresa
concorrente, ou seja, que participaria do processo licitatório, poderia ‘formatar’, estabelecer
a disposição geral dos dados para a contratação e ainda indicar as empresas para as quais se
deveria solicitar a cotação dos preços?
Em relação à contratação do primeiro denunciado (Maj LUIZ) pela empresa OPEN
SERVICE, o terceiro denunciado (civil NELSON), em seu novo depoimento, tentou imprimir
um aspecto impessoal na indicação e disse que ‘a participação do Major LUIZ era
consensualmente aceita dentro da DFPC/COLOG e consequentemente pelos dirigentes da
OPEN SERVICE (inclusive pelo Sr. ANDRÉ), não havendo nenhum problema na participação
do Major’ (Evento 132 - doc 8 - fl. 4).
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Porém, no início da apuração dos fatos, ao prestar declarações no curso da sindicância, o
terceiro denunciado (civil NELSON) afirmou que ‘foi solicitado pelo Coronel Helvétius no
segundo semestre de 2014, e na hipótese de que a Open Service se sagrasse vencedora do
certame, à época já publicado, sendo sugerido que ele assumisse a função de oficial de
ligação’. (Evento 1 - doc 79 - fl. 44 e Evento 1 - doc 90 - fl. 33).
Portanto, evidencia-se que a promessa de contratação era de conhecimento de todos os
denunciados, tendo sido solicitada pelo segundo denunciado (Cel HELVÉTIUS), cumprida
pelos empresários e, ao final, aceita pelo primeiro denunciado (Maj LUIZ).
O MPM requisitou uma nova oitiva do quarto denunciado (civil ANDRÉ), no entanto, ele não
foi localizado, conforme se observa nos documentos juntados no Evento 132 - doc. 3, 6 e 7.
Porém, as declarações do terceiro denunciado (civil NELSON) não deixam dúvida que o
quarto denunciado (civil ANDRÉ) possuía pleno conhecimento dos fatos e concorreu
efetivamente para a consumação destes.
Vale ressaltar que o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por considerar que restou violado o
art. 9º da Lei nº 8.666/93, o qual dispõe que ‘não poderá participar, direta ou indiretamente,
da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: I
- o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; e III- servidor ou dirigente
de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação’, ajuizou a Ação Civil de
Improbidade Administrativa nº 1002587-65.2018.4.01.3400, em desfavor do primeiro
denunciado (Maj LUIZ) e da empresa OPEN SERVICE, que tramita perante a 14ª Vara
Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal.
Desse modo, as condutas do primeiro denunciado (Maj LUIZ) e do segundo denunciado (Cel
Helvétius) se amoldam aos crimes de fraude à licitação e corrupção passiva, em coautoria,
enquanto as condutas do terceiro e do quarto denunciados aos delitos de fraude à licitação e
corrupção ativa, em coautoria.
Cabe ressaltar que o inciso II do art. 9º do Código Penal Militar, com a redação dada pela Lei
nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, passou a prever como militares os crimes previstos no
CPM e também na legislação penal, quando praticados, dentre outras situações, por militar
em situação de atividade contra o patrimônio sob administração militar ou a ordem
administrativa militar (alínea ‘e’).
Nessa linha, o Superior Tribunal Militar, ao julgar o Recurso em Sentido Estrito nº 7000428-
06.2019.7.00.0000, consignou na ementa do julgado que a Lei nº13.491/2017 deve ser
aplicada de imediato, inclusive para os fatos praticados antes da sua vigência, em
observância ao princípio Tempus Regit Actum, sem que com isso haja ofensa ao Princípio da
Anterioridade da Lei Penal:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. CONFLITO APARENTE DE NORMAS.
LEI DE LICITAÇÕES E CPM. LEI Nº 13.491/2017. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
1. A Lei nº 13.491/2017 ampliou o conceito dos crimes militares, incluindo nas hipóteses do
inciso II do art. 9º do CPM também as previsões da legislação penal comum.
2. Com relação aos aspectos puramente processuais, a Lei deve ser aplicada de imediato,
inclusive para os fatos praticados antes da sua vigência, em observância ao Princípio
Tempus Regit Actum, sem que com isso haja ofensa ao Princípio da Anterioridade da Lei
Penal.
3. A classificação de um crime tido como comum para um delito de natureza militar não se
traduz, automaticamente, em situação menos benéfica para o Réu.
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000428-
06.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 01/07/2019, Data de Publicação: 13/08/2019) (Grifou-se).
Forte nessas razões, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR protesta pelo recebimento da
presente Exordial Acusatória, com a citação do Maj R/1 JOÃO LUIZ MACHADO, Cel R/1
HELVÉTIUS DA SILVA MARQUES, NELSON LUIZ DE CARVALHO e ANDRÉ
MARTINS MENDES para se verem processar e julgar até final condenação, perante esse
Juízo, sob pena de revelia, como incursos, o primeiro e o segundo denunciados, nas sanções
do art. 90 da Lei nº 8.666/93 e art. 308, § 1º c/c art. 53 c/c art. 9º, inciso II, alínea ‘e’, do
Código Penal Militar; o terceiro e o quarto denunciados, nas sanções do art. 90 da Lei nº
8.666/93 e art. 309, parágrafo único, c/c art. 53 e art. 9º, inciso III, letra ‘e’, do Código Penal
Militar.
Requer, ainda, a notificação das testemunhas relacionadas a seguir:
Testemunhas:
1. Maj R/1 ANGELO MARTINS DENICOLI, responsável pela noticia criminis encaminhada
ao COLOG [...] (Evento 1 - doc 7 - fl. 45);
2. Cel LUCIANO VASCONCELOS ROCHA, membro da Equipe de Planejamento [...] (Evento
1 - doc 8 - fl. 7);
3. Cel CELSO RICARDO DA SILVA, membro da Equipe de Planejamento [...] (Evento 1 - doc
8 - fl. 4);
4. Ten Cel DEUSDETH PEREIRA MARIANO, militar designado para elaborar um parecer
técnico referente ao Pregão Eletrônico nº 25/2014-COLOG, servia à época o Centro de
Desenvolvimento de Sistemas do Exército [...] (Evento 1 - doc 7 - fls. 6-7);
5. 2º Ten POLLIANA VALENÇA DUTRA MAIA, militar designada para realizar o Termo de
Referência (TR) do Pregão, servindo à época no COLOG/DFPC [...] (Evento 1 - doc 5 - fl.
21);
6. 1º Ten EVIANE ALEXANDRA CARDOSO, pregoeira do Pregão nº 025/2014-COLOG [...]
(Evento 1 - doc 6 - fls. 23-24);
7. 3º Sgt BRUNO EDUARDO COSTA FREITAS, membro da Equipe de Apoio do Pregão nº
025/2014-COLOG [...] (Evento 1 - doc 6 - fl. 25).
8. Maj MÁRCIA DOS SANTOS TAVARES, Chefe da Seção de Contratos da APPCO/COLOG
na época da elaboração do Contrato nº 261/2014-COLOG, [...] (Evento 1 - doc 6 - fls. 33-34)
9. Cel R/1 JORGE TOLEDO FREITAS, designado como Fiscal Requisitante do Contrato nº
261/2014-COLOG, tendo assinado os Termos de Recebimento Definitivo (TRD) nºs 001 e 002
(Evento 1 - doc. 101 - fls. 53-54 e doc. 102 - fls. 6-7) [...] (Evento 1 - doc 7, fls. 35-36).
10. Cap RAFAEL HIDALGO OLIVIERI, assumiu como Gestor de Contrato de TI à época,
recebendo o serviço do primeiro denunciado (Maj JOÃO LUIZ MACHADO), tendo assinado
os Termos de Recebimento Definitivo (TRD) nºs 001 e 002 (Evento 1 - doc. 101 - fls. 53-54 e
doc. 102 - fls. 6-7) [...] (Evento 101 - doc 4 - fl. 2).”. (Grifos no original.)
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Serviu de base à denúncia o IPM nº 0000155-31.2015.7.11.0211, instaurado
pelo Comandante da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, sediada em
Brasília/DF, do qual destaco os seguintes documentos:
- Termos de Inquirição de Testemunhas (Evento 1, Doc. 5, fls. 34/35; Doc. 6,
fls. 64/69, 76/77; Doc. 7, fls. 85/86, 114/115, 124; Doc. 8, fls. 125/132, 137/138, 147/148;
Doc. 9, fls. 162/163; Doc. 18, fls. 283/284, 289; Doc. 24, fls. 423/424; Doc. 84, fls. 390/397;
Evento 3, Doc. 1, fls. 7/8, 10/11; Evento 101, Doc. 3; Doc. 4, fls. 2/4);
- Termos de Inquirição do civil ANDRÉ MARTINS MENDES, do civil
NELSON LUIZ DE CARVALHO e do Cel R/1 HELVÉTIUS DA SILVA MARQUES,
todos na condição de Testemunhas (Evento 1, Doc. 14, fls. 224/229, 237/241);
- E-mail enviado pelo civil NELSON LUIZ DE CARVALHO ao Maj R/1
JOÃO LUIZ MACHADO, em 11/6/2014, às 9h41, informando: “Segue texto do e-mail e
Anexo para ser enviado junto com o e-mail e lista de empresas para cotação”, contendo 3
anexos, “Cotação-TextoEmail.docx”, “CotaçãoPreços.docx” e “EmpresasParaCotação.docx”,
e, posteriormente, encaminhado pelo Maj R/1 LUIZ à Ten POLLIANA VALENÇA DUTRA
LIMA, em 12/6/2014, às 8h36, com o texto que deveria ser enviado e a lista das empresas
que deveriam ser consultadas para fins de cotação de preços dos serviços descritos no Termo
de Referência, TNX Brasil, ITSX - Integradora de Tecnologia e Soluções, TGN Brasil e
OPEN SERVICE (Evento 1, Doc. 6, fls. 55/63);
- E-mails enviados pelas empresas OPEN SERVICE, ITSX - Integradora de
Tecnologia e Soluções, TGN Brasil e TNX Brasil à Ten POLLIANA VALENÇA DUTRA
LIMA, contendo as cotações de preços solicitadas (Evento 1, Doc. 8, fls. 142/146);
- Termo de Inquirição do Indiciado Maj R/1 JOÃO LUIZ MACHADO
(Evento 1, Doc. 9, fl. 196; Doc. 10, fls. 197/198);
- Relatório do IPM (Evento 1, Doc. 15, fls. 242/256; Doc. 16, fls. 257/270; Doc.
84, fls. 398/426);
- Solução do IPM (Evento 1, Doc. 17, fls. 272/274);
- Ofício nº 116 - A2.6 – Circular, de 23/12/2010, em que o Chefe do
Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT) “[...] orienta o uso da Solução para Gestão da
Governança e Excelência Organizacional, da empresa SoftExpert” (Evento 1, Doc. 19, fls.
316/317);
- Ofício nº 1641-Sec Infor/DFPC, de 18/7/2014, em que o então Subdiretor de
Fiscalização de Produtos Controlados, Cel R/1 HELVÉTIUS DA SILVA MARQUES,
informa ao civil NELSON LUIZ DE CARVALHO a decisão de realização de novo certame
licitatório com o mesmo objeto do contrato encerrado em 12/7/2014, visando dar
continuidade ao projeto, e solicita a compreensão da empresa OPEN SERVICE, concluindo
com os seguintes dizeres: “Em relação à regularização dos empenhos e pagamentos, estamos
envidando esforços para no menor prazo possível sanar todas as pendências. Dessa forma,
gostaríamos de contar com sua compreensão, bem como dos seus parceiros para que
possamos continuar com essa parceria nesse projeto de grande relevância para o Exército
Brasileiro” (Evento 1, Doc. 20, fls. 345/346);
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- “denúncia” (notícia-crime) apresentada pelo Maj R1 ANGELO MARTINS
DENICOLI, em 30/10/2014, narrando irregularidades no Pregão nº 25/2014 (Evento 1, Doc.
21, fls. 359/361);
- Ofício nº 83-SCE/CO/SCh APPCO, de 4/5/2015, e Ofício nº 109-
SCE/CO/SCh APPCO, de 3/6/2015, nos quais o Ordenador de Despesas informa à empresa
OPEN SERVICE, respectivamente, acerca da suspensão temporária e do cancelamento da
suspensão temporária do Contrato nº 261-2014/COLOG (Evento 1, Doc. 21, fls. 362/363,
368);
- Parecer nº 001-CTI/COLOG, de 16/6/2014, a respeito da contratação de
serviços de TI para a DFPC (Evento 1, Doc. 21, fls. 377/379);
- Termo de Inquirição de Denunciante, nos autos da Sindicância (Evento 1, Doc.
41, fls. 70/73; Doc. 89, fls. 70/73);
- Termo de Conformidade do Termo de Referência nº 001 – DFPC-Sec
Informática, de 31/7/2014 (Evento 1, Doc. 22, fl. 392);
- DIEx nº 64-SEC/CO/SCh APPCO, de 17/5/2016, contendo informações sobre
a situação do Contrato nº 261/2014 - COLOG (Evento 1, Doc. 25, fls. 472/473);
- Relatório de Diligência Complementar ao IPM, de 19/5/2016 (Evento 1, Doc.
26, fls. 518/526);
- Extrato do Parecer de Auditoria nº 13 - 2017/SAGEF/CClEx, de 17/7/2017, a
respeito do Pregão Eletrônico nº 25/2014 e do Contrato nº 261/2014 - COLOG (Evento 1,
Doc. 35, fls. 673/714);
- Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 25/2014 (Evento 1, Doc. 39, fls.
25/30; Doc. 40, fls. 31/35, Doc. 48, fls. 204/214; Doc. 67, fls. 616/625; Doc. 68, fls. 626/627;
Doc. 88, fls. 25/35; Doc. 100, fls. 616/626; Doc. 114, fls. 406/410; Doc. 115, fls. 411/417);
- Parecer Técnico nº 03/2015 - Div Sist/CDS, de 17/7/2015, acerca da
habilitação da empresa OPEN SERVICE para o fornecimento dos serviços do objeto do
Pregão nº 025/2014-COLOG (Evento 1, Doc. 49, fls. 238/242);
- DIEx nº 2867-SPIC/DFPC, de 24/7/2014, do então Subdiretor de Fiscalização
de Produtos Controlados, Cel R/1 HELVÉTIUS, informando a respeito da abertura de
processo licitatório (Evento 1, Doc. 50, fl. 263);
- Termo de Referência nº 001/DFPC Sec Informática, de 10/7/2014, para a
contratação de Solução para Governança Organizacional, serviços de Implantação,
Manutenção e Atualização de Versões, Suporte Técnico, Integrações, Transferência de
Conhecimento, Personalizações, Atendimento Técnico Presencial e serviços de melhoria
organizacional (Evento 1, Doc. 50, fls. 269/281; Doc. 51, fls. 282/299);
- E-mails enviados pela Ten POLLIANA a representantes de empresas, em
25/6/2014, solicitando considerações ao projeto de Solução para Governança Organizacional,
contendo modelo de cotação de preços (Evento 1, Doc. 52, fls. 325/334);
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- BI nº 12, de 11/2/2014, publicando a nomeação da Comissão de Pesquisadores
de Processos Licitatórios para o ano de 2014, dentre os quais o Maj R/1 LUIZ (Evento 1,
Doc. 52, fl. 335);
- Pesquisa de Mercado ao Termo de Referência nº 01/2014 – Mapa
Comparativo de Propostas de Preços Estimados (Evento 1, Doc. 53, fl. 336);
- Propostas de Preços das empresas OPEN SERVICE, TNX Brasil, TGN Brasil,
ITSX (Evento 1, Doc. 53, fls. 337/361; Doc. 54, fls. 362/388; Doc. 55, fls. 389/392);
- Designação da Equipe de Apoio ao Pregão nº 025/2014 – COLOG (Evento 1,
Doc. 55, fl. 393);
- BI nº 46, de 17/6/2014, publicando a nomeação da Equipe de Planejamento e
Contratação (Evento 1, Doc. 55, fl. 398);
- Ato de Aprovação e Termo de Conformidade do Termo de Referência nº
001/DFPC – Sec Informática, em 31/7/2014 (Evento 1, Doc. 58, fls. 430/431);
- Parecer nº 207-Asse AP As Jurd, de 1º/10/2014 (Evento 1, Doc. 61, fls.
504/516);
- Justificativas da Licitação, Serviço de Natureza Continuada e Adjudicação por
Preço Global, de 7/10/2014, elaboradas pelo Cel R/1 HELVÉTIUS (Evento 1, Doc. 61, fls.
520/522; Doc. 62, fl. 523);
- Edital de Pregão Eletrônico nº 25/2014 – COLOG, de 13/10/2014 (Evento 1,
Doc. 62, fls. 527/546; Doc. 63, fls. 547/572; Doc. 64, fls. 573/588; Doc. 98, fls. 527/550;
Doc. 99, fls. 551/588; Doc. 112/ fls. 317/356; Doc. 113, fls. 357/378);
- Diário Oficial da União (DOU) nº 199, de 15/10/2014, publicando o Aviso de
Licitação do Pregão nº 25/2014 (Evento 1, Doc. 64, fl. 596);
- BI nº 200, de 20/10/2014, e BI nº 202, de 22/10/2014, nomeando militares
para atuarem no Pregão Eletrônico nº 025/2014-COLOG e substituindo o pregoeiro (Evento
1, Doc. 65, fls. 597/598);
- Termos de Adjudicação e de Homologação do Pregão Eletrônico nº 25/2014 –
COLOG (Evento 1, Doc. 68, fls. 628/635; Doc. 100, fls. 628/635; Doc. 115, fl. 418; Doc.
116, fls. 419/425);
- DOU nº 218, de 11/11/2014, contendo a publicação do Resultado de
Julgamento do Pregão nº 25/2014 (Evento 1, Doc. 68, fl. 639);
- Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 025/2014 (Evento 1, Doc.
68, fls. 640/643);
- Termo de Contrato nº 261/2014 - COLOG celebrado pelo Comando Logístico
com a empresa OPEN SERVICE INFORMÁTICA LTDA – EPP, em 2/12/2014, no valor
estimado de R$ 26.881.000,00 (vinte e seis milhões, oitocentos e oitenta e um mil reais),
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prazo de vigência: 2/12/2014 a 2/12/2015 (Evento 1, Doc. 68, fls. 645/650; Doc. 69, fls.
651/658; Doc. 101, fls. 645/658; Doc. 103, fls. 35/47; Doc. 107, fls. 29/41);
- BI nº 1, de 6/1/2015, contendo a publicação da exclusão e desligamento do
Maj R/1 JOÃO LUIZ MACHADO, a contar de 31/12/2014, por ter sido transferido para a
reserva remunerada a pedido (Evento 1, Doc. 69, fls. 662/663; Doc. 101, fls. 662/663; Doc.
119, fl. 453);
- Documentos no qual o nome do Major R/1 JOÃO LUIZ MACHADO consta
como responsável técnico da empresa OPEN SERVICE (Evento 1, Doc. 69, fls. 664/676;
Doc. 101, fls. 664/676; Doc. 107, fls. 8/9; Doc. 120, fls. 461/465);
- Partes da Permanência à DFPC, registrando os horários de entrada e de saída
do Maj R/1 LUIZ e do civil NELSON na referida OM, nos dias 3/2/2015, 9/2/2015,
12/2/2015, 11/3/2015, 12/3/2015, 18/3/2015, 24/3/2015, 9/4/2015, 17/6/2015 (Evento 1, Doc.
70, fls. 677/692; Doc. 71, fls. 693/694; Doc. 101, fls. 677/694);
- Declaração de Recebimento de Serviço (Evento 1, Doc. 71, fls. 697, 705; Doc.
102, fl. 705; Doc. 107, fls. 55, 57, 59, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 85);
- Termos de Recebimento Definitivo (TRD) nºs 001/2014, 002/2014, 003/2014
(Evento 1, Doc. 71, fls. 698/699, 706/707; Doc. 102, fls. 706/707; Doc. 107, fls. 50/51,
60/61, 82/83; Doc. 134, fls. 1/2; Doc. 135, fls. 1/2);
- E-mail enviado pelo civil NELSON ao Cel R/1 HELVÉTIUS com cópia para
o Maj R/1 LUIZ e para o civil ANDRÉ, em 24/11/2014, com a mensagem “Encaminho
relatório executivo do programa de governança de produtos controlados apresentado na
nossa reunião no dia 13/11” (Evento 1, Doc. 72, fl. 735);
- Parecer Técnico da Auditoria Especial sobre o Contrato nº 261/2014 -
COLOG (Evento 1, Doc. 130, fls. 2/8);
- Informação de desligamento do Cel R/1 HELVÉTIUS DA SILVA
MARQUES, em 31/01/2015 (Evento 1, Doc. 137);
- Relatório de Auditoria Especial (Evento 21, Doc. 2);
- Relatório de Auditoria nº 02.007/2015 - 11ª ICFEx, de 23/10/2015 (Evento 48,
Doc. 5);
- Parecer Técnico nº 04/2015 - Div Sist/CDS, de 25/9/2015 (Evento 48, Doc. 6);
- Relatório do Inquérito Policial nº 0911/2016-4-SR/PF/DF, de 23/5/2018,
instaurado na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal (Evento 51,
Doc. 2, fls. 589/591);
- Folha de rosto e petição inicial da Ação Civil de Improbidade Administrativa
nº 1002587-65.2018.4.01.3400, ajuizada perante a 14ª Vara Federal Cível da SJDF, proposta
pelo Ministério Público Federal, em desfavor do Maj R/1 JOÃO LUIZ MACHADO e da
empresa OPEN SERVICE INFORMÁTICA LTDA (Evento 57, Doc. 2, fls. 10/14); e
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Termos de Inquirição de Investigados (Evento 132, Doc. 5, fls. 4/9; Doc. 8, fls.
1/4).
Integram ainda o IPM, os Pedidos de Quebra de Sigilo de Dados (PQS) nºs
7000293-86.2018.7.11.0011 e 7000294-71.2018.7.11.0011.
A denúncia foi oferecida em 19/12/2019 e recebida em 10/1/2020 (APM,
Evento 1, Docs. 1, 2). Os Acusados Maj R/1 JOÃO LUIZ MACHADO, Cel R/1
HELVÉTIUS DA SILVA MARQUES, civil NELSON LUIZ DE CARVALHO e civil
ANDRÉ MARTINS MENDES foram devidamente citados nos dias 9/2, 15/3, 8/2 e
12/2/2021, respectivamente (APM, Eventos 166, 168, 190, 191, 201).
Em atendimento à requisição do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, veio aos autos cópia integral do Processo Licitatório nº 02/2012
(Pregão Eletrônico), que teve como contratada a empresa OPEN SERVICE INFORMÁTICA
LTDA (APM, Eventos 213; 217 Docs. 1/9).
Na Sessão de 24/3/2021, foram inquiridas nove das dez testemunhas arroladas
pelo MPM: Maj R/1 ANGELO MARTINS DENICOLI, Cel LUCIANO VASCONCELOS
ROCHA, Cel CELSO RICARDO DA SILVA, Ten Cel DEUSDETH PEREIRA MARIANO,
Ten POLLIANA VALENÇA DUTRA MAIA, Sgt BRUNO EDUARDO COSTA FREITAS,
Maj MÁRCIA DOS SANTOS TAVARES, Ten EVIANE ALEXANDRA CARDOSO e Cap
RAFAEL HIDALGO OLIVIERI (APM, Eventos 202, Docs. 1/13; 203).
Aos 19/5/2021, procedeu-se à inquirição da testemunha faltante do MPM, Cel
R/1 JORGE LUIZ TOLEDO FREITAS, e de oito testemunhas arroladas pelas Defesas: Gen
Div R/1 WALDEMAR BARROSO MAGNO NETO, Cel R/1 ODILON MAZZINI JUNIOR,
TC R/1 PAULO MOISÉS SEZERINO, Cel R/1 AMARO SOARES DE OLIVEIRA NETO,
Gen Div LUIS HENRIQUE DE ANDRADE, Gen Div R/1 CARLOS CESAR ARAÚJO
LIMA, Cel R/1 JOÃO WAYNER DA COSTA RIBAS e civil GERARDO DE MAJELA
MELO FORTES FILHO, esta última na qualidade de informante. A DPU manifestou-se pela
desistência da inquirição das testemunhas Gen Div EDUARDO PAZZUELO, Cel R/1
ANTONIO CARLOS SILVA DE PAULA e TC R/1 LAERTES AUGUSTO LICHESKI, o
que foi deferido pelo Juízo. As Partes declararam-se satisfeitas com a prova testemunhal
produzida (APM, Eventos 206; 216; 218; 256, Docs. 1/8; 257).
Na Sessão de 10/6/2021, os Acusados foram interrogados (APM, Eventos 277,
Docs. 1/8; 278).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet das Armas requereu a juntada de cópia
do Boletim Interno no qual foi publicada a designação da pregoeira e dos membros da equipe
de apoio ao Pregão Eletrônico nº 25/2014-COLOG, que deu origem ao Contrato nº 261/2014-
COLOG, e eventuais publicações relacionadas a substituições de membros da citada equipe
(APM, Evento 282).
A Defesa do Cel R/1 HELVÉTIUS requereu a vinda de informações acerca de
possíveis distribuições de recursos para a 5ª Região Militar (Curitiba), no período de 2012 a
2014, referentes ao Contrato nº 10/2012, em que empresa OPEN SERVICE foi contratada e,
caso positivo, a juntada das respectivas planilhas contendo as notas de crédito
correspondentes. Requereu, ainda, a remessa, pela Diretoria de Fiscalização de Produtos
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Controlados (DFPC), dos Planos de Aplicação dos Recursos oriundos da arrecadação da Taxa
de Fiscalização de Produtos Controlados, recolhidos ao Tesouro Nacional e vinculados ao
Fundo do Exército, referentes aos anos de 2012 a 2014 (APM, Evento 280).
A DPU, assistindo os civis NELSON e ANDRÉ, e a Defesa do Maj R/1 LUIZ
nada requereram (APM, Eventos 301; 303).
As diligências requeridas foram cumpridas (APM, Evento 307, Docs. 1, 2).
As alegações escritas do MPM e das Defesas constituídas foram juntadas aos
autos, nos seguintes termos:
ALEGAÇÕES DO MPM
Considerando a edição da Lei nº 14.133, de 1º/4/2021, que revogou o art. 90 da
Lei nº 8.666/93, acrescentando o art. 337-F ao Código Penal comum, requereu a condenação
do Maj R/1 LUIZ e do Cel R/1 HELVÉTIUS como incursos no art. 337-F do Código Penal
comum, com as penas do art. 90 da Lei nº 8.666/93, e no art. 308, § 1º, c/c o art. 53 e art. 9º,
inciso II, alínea “e”, todos do CPM; e a condenação dos civis NELSON e ANDRÉ como
incursos no art. 337-F do Código Penal comum, com as penas do art. 90 da Lei nº 8.666/93, e
no art. 309, parágrafo único, c/c o art. 53 e art. 9º, inciso III, alínea “e”, todos do CPM (APM,
Evento 312).
DEFESA DO Cel R/1 HELVÉTIUS DA SILVA MARQUES
Suscitou preliminares de nulidade por ausência de justa causa para o
oferecimento da denúncia e de fundamentação para o seu recebimento.
No mérito, requereu a absolvição, com fundamento no art. 439, alíneas “a”, “c”
e “e”, do CPPM, e, em caso de condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal e a
concessão do sursis (APM, Evento 321).
DEFESA DO Maj R/1 JOÃO LUIZ MACHADO
Pugnou pela absolvição, com base no art. 439, alínea “a”, “b”, “c” ou “e”, do
CPPM, e, havendo eventual condenação, pela fixação da pena no mínimo legal (APM,
Evento 341).
DEFESAS DE NELSON LUIZ DE CARVALHO E ANDRÉ MARTINS
MENDES
Requereu a absolvição dos Acusados, com base no art. 439, alínea “a”, “d” ou
“e”, do CPPM, e, em caso de condenação, a atenuação da pena do civil ANDRÉ, com fulcro
no disposto no art. 53, § 3º, do CPM, além da concessão do sursis (APM, Evento 344).
Em 18/11/2021, as Partes realizaram sustentação oral (APM, Evento 365).
Em 25/11/2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
11ª CJM condenou os Acusados nos termos relatados, sendo a Sentença disponibilizada nessa
mesma data (APM, Evento 368).
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os sentenciados e o MPM recorreram, tempestivamente, da sentença do Juízo
de primeira instância, ressaltando que a Defesa do Maj R1 JOÃO LUIZ MACHADO também
ofereceu Embargos Declaratórios em face da Sentença, os quais não foram conhecidos
(APM, Eventos 376, 378, 379, 380, 382, 383, 385).
DAS RAZÕES RECURSAIS DO MPM
Requer a confirmação das condenações e o agravamento das penas aplicadas,
especialmente, em relação à fixação das penas bases, para que sejam consideradas
circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, por
ocasião da fixação das penas.
Requer a adoção do critério objetivo-subjetivo, para fim de fixação das penas,
com o incremento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínimas e máximas dos
preceitos secundários dos tipos penais, fixando as penas dos Acusados nos seguintes termos
(APM, Evento 401):
Maj R/1 JOÃO LUIZ MACHADO - 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, com o posterior acréscimo de 1/3 (um terço), na forma do disposto no § 1º do art.
308 do CPM, tornando-a definitiva em 6 (seis) anos de reclusão;
Cel R/1 HELVÉTIUS DA SILVA MARQUES - 3 (três) anos e 9 (nove) meses
de reclusão, com o posterior acréscimo de 1/3 (um terço), na forma do disposto no § 1º do art.
308 do CPM, tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão;
NELSON LUIZ DE CARVALHO - 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
com o posterior acréscimo de 1/3 (um terço), na forma do disposto no parágrafo único do art.
309 do CPM, tornando-a definitiva em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão; e
ANDRÉ MARTINS MENDES - 3 (anos) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
com o posterior acréscimo de 1/3 (um terço), na forma do disposto no parágrafo único do art.
309 do CPM, tornando-a definitiva em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
DAS RAZÕES RECURSAIS DA DEFESA
Maj R/1 JOÃO LUIZ MACHADO
Alega que não existe prova de que o Apelante tenha influenciado, de alguma
forma, para que a empresa OPEN SERVICE vencesse a licitação. Ao contrário, todas as
testemunhas ouvidas no processo, afirmaram, categoricamente, que o Maj R/1 LUIZ não teve
qualquer participação de interferência no processo licitatório do Pregão Eletrônico nº
25/2014-COLOG, nem por ação nem por omissão.
Aduz que nenhuma testemunha cita ou mesmo aponta qualquer tipo de ajuste do
Apelante com os demais réus, muito menos que o Cel R/1 HELVÉTIUS tenha realizado
qualquer tipo de intervenção para que atuasse como oficial de ligação após sua passagem
para a reserva, o que afirma não configurar crime.
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, sustenta que não é possível concluir que a atuação do Apelante
tenha frustrado o caráter competitivo do procedimento licitatório, tendo em vista que o Termo
de Referência, incluindo as novas necessidades, foi aprovado pelo Ordenador de Despesas do
Comando Logístico, após conferência da Assessoria Jurídica e Seção de Licitações, sendo
objeto de diversos ajustes a fim de ser definitivamente aprovado, o que se comprova pelo
Processo Administrativo nº 15.188 e pela Tomada de Contas Especial nº 001/2020. Ademais,
a Defesa afirma que a própria estrutura do procedimento de Pregão Eletrônico reforça a
impossibilidade do cometimento de qualquer conduta de direcionamento da empresa
vencedora, especialmente na fase de lances, que ocorre de maneira randômica, trazendo a
informação do menor preço, sem a identificação da empresa proponente, ressaltando que o
valor proposto pela empresa OPEN SERVICE estava abaixo do preço de referência.
Aduz que a Sentença incorre em erro de julgamento, tendo em vista a
impossibilidade da aplicação do princípio da consunção, pois o crime de menor reprimenda
não pode absorver o de maior; que a Sentença não demonstra que o valor depositado pela
OPEN SERVICE na conta do Maj R/1 LUIZ tenha sido a título de corrupção passiva, nem a
ligação do valor depositado com qualquer ato de ofício praticado pelo Apelante, razão pela
qual a condenação mostra-se injustificada, em especial, no tocante ao excessivo quantum da
pena; alegando, ainda, que no caso concreto deveria ser aplicado o princípio do in dubio pro
reo.
Finalmente, a Defesa requer a absolvição do Maj R/1 LUIZ, com fundamento
no art. 439, alínea “a”, do CPPM, ou, alternativamente, com base no art. 439, alínea “c”, do
CPPM, e, subsidiariamente, em sendo mantida a condenação, pugna pela aplicação da pena
no mínimo legal (APM, Evento 409).
Cel R/1 HELVÉTIUS DA SILVA MARQUES
Sustenta, preliminarmente, que o Contrato nº 261/2014-COLOG, documento
referenciado na Denúncia como sendo a prova de que o Apelante possuía pleno controle
finalístico das ações relacionadas à participação no pregão eletrônico (domínio do fato), não
se presta para o fim pretendido pelo MPM, pois ele sequer assinou o contrato.
Aduz que o Magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao absolver o
Apelante da imputação do crime de fraude à licitação, com base no art. 439, alínea “b”, do
CPPM (“não constituir o fato infração penal”), pois com o advento da Lei nº 14.133, de
1º/4/2021, o art. 90 da Lei nº 8.666/1993 foi expressamente revogado, razão pela qual os
novos crimes em licitações e contratos administrativos criados, embora similares, como a
hipótese do art. 337-F do Código Penal comum, sob a rubrica “Frustração do caráter
competitivo de licitação”, não se aplicaria a condutas anteriores a sua vigência.
No que tange ao crime de corrupção passiva, aduz que a Denúncia afirmou que
o Apelante “solicitou” ao civil NELSON uma vaga de emprego para o Maj R/1 LUIZ, na
empresa OPEN SERVICE, tão logo ele passasse para a reserva, fato que caracterizaria
vantagem indevida, para fins de enquadramento no crime do art. 308 do CPM. Ocorre que o
verbo “solicitar” não consta no referido tipo penal, razão pela qual, o MPM teria inovado, por
ocasião das alegações escritas, ao afirmar que o Cel R/1 HELVÉTIUS teria, na verdade,
“aceitado a promessa de recebimento” de vantagem indevida, “consentindo no ajuste” entre o
Maj R/1 LUIZ e o civil NELSON.
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que o Apelante foi acusado de “ter solicitado”, e não de ter aceitado a
“indevida vantagem”. Da conduta de “ter solicitado”, defendeu-se durante a instrução do
processo, afirmando que não pode ser surpreendido com a alteração dos fatos pela acusação,
para a forma de “ter aceitado” a promessa de vantagem indevida. Segue, dizendo que não
existe, nos autos, nenhum indício seguro de que o Cel R/1 HELVÉTIUS tenha praticado
qualquer uma das ações nucleares do tipo do art. 308 do CPM, razão pela qual, sustenta que a
Sentença padece de error in judicando.
Ressalta que o Juiz a quo absolveu todos os Acusados pelo crime de fraude a
licitação por atipicidade da conduta, razão pela qual não poderia, na sequência, e pelo mesmo
fato denunciado, condenar o Cel R/1 HELVÉTIUS, principalmente, por ter aplicado o
princípio da consunção, decidindo que o delito de fraude à licitação foi cometido pelo agente
como crime-meio, com o objetivo de atingir o crime-fim de corrupção passiva, não podendo
pelo mesmo fato condenar os Acusados.
Sustenta que, no caso concreto, não se poderia aplicar o princípio da
consunção, tendo em vista que não haveria, na hipótese, conflito aparente de normas, já que:
inexiste dúvida de que tal princípio somente pode ser discutido frente à ocorrência de dois
tipos penais distintos e vigentes ao tempo do fato; e se existisse conflito de normas, o que não
existiu porque o Magistrado absolveu o Cel R/1 HELVÉTIUS sob o fundamento de que o
fato não constitui infração penal, seria o delito de fraude à licitação (lei especial) que
absorveria o delito de corrupção passiva, e nunca o contrário.
Sustenta que, em alegações escritas, o MPM requereu a condenação dos
Acusados como incursos no art. 337-F do CP comum, dispositivo não vigente ao tempo dos
fatos, com as penas do art. 90 da Lei nº 8.666/93, que foi expressamente revogado, não
existindo a menor possibilidade de ocorrer a aplicação do princípio da consunção, em que o
delito de menor gravidade (a corrupção passiva) absorva o de maior gravidade (fraude à
licitação). Principalmente porque o delito de corrupção passiva, previsto no CPM, não pode
absorver um delito que foi expressamente revogado (o art. 90 da Lei nº 8.666/93), muito
menos absorver um delito que sequer existia ao tempo dos fatos (o art. 337-F do CP comum),
caracterizando o error in judicando, ensejador da reforma da Sentença, com a absolvição do
Cel R/1 HELVÉTIUS.
No mérito, aduz a não comprovação da culpabilidade do Apelante, uma vez que
a instrução criminal não demonstrou, estreme de dúvida, o cometimento do crime de
corrupção passiva pelo Cel R/1 HELVÉTIUS.
Sustenta que a condenação do Cel R/1 HELVÉTIUS pelo só fato de ter
precedência hierárquica em relação ao Maj R/1 LUIZ, sob a alegação de que seria partícipe
da conduta de corrupção passiva, com base na teoria do domínio final do fato, no caso
concreto, importaria em responsabilidade objetiva, até porque seriam frágeis os depoimentos
do Cap OLIVIERI e da Ten POLLIANA, para fins de condenação.
Ademais, ao contrário do que foi afirmado na Denúncia, ele não assinou o
Contrato, bem como, não teria restado confirmado nos autos o “prévio ajuste” entre o Cel R/1
HELVÉTIUS e o civil NELSON. Acrescentando que elementos colhidos durante o inquérito
policial ou sindicância não podem servir de fundamento para uma condenação, quando não
confirmados em Juízo.
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustenta que não existe, tampouco existiu, nos autos processuais, prova alguma
de que o Cel R/1 HELVÉTIUS tenha solicitado ou aceitado promessa de qualquer vantagem
indevida, principalmente, de que a vantagem indevida seria a contratação do Maj R/1 LUIZ
para trabalhar na empresa OPEN SERVICE, após a ida deste para a reserva remunerada; que
essa acusação ocorreu em sede de Sindicância e foi, posteriormente, negada em Juízo,
conforme depoimento do civil NELSON; que, ao contrário do constante na acusação, o Cel
OLIVEIRA NETO e o Cap OLIVIERI testemunharam, em sede de IPM e em Juízo, que não
presenciaram solicitação alguma feita pelo Cel R/1 HELVÉTIUS de contratação do Maj R/1
LUIZ.
Assevera, ainda, que: a pena-base fixada para o Cel R/1 HELVÉTIUS foi
exacerbada e sem fundamento, uma vez que o Apelante era primário e possuidor de bons
antecedentes; sendo militar, seus bons antecedentes refletem um “meritório comportamento
anterior”, o que, na dicção do art. 72, inciso II, do CPM, é uma circunstância atenuante; o
Juiz, desconsiderando a primariedade e os bons antecedentes do Acusado, aumentou a pena-
base em 37,5% (trinta e sete e meio por cento), o que representa mais do que o 1/5 (um
quinto) permitido pelo art. 73 do CPM. Da mesma forma, na 3ª fase da dosimetria da pena, a
infringência do dever funcional, que é elementar do tipo da corrupção, foi considerada com
circunstância judicial para agravar a pena.
Requer a absolvição do Cel R/1 HELVÉTIUS, nos termos do art. 439, alínea
“b”, do CPPM, tendo em vista o error in judicando, ou, alternativamente, a absolvição do
Apelante, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. E, caso seja mantida a
condenação, pugna para que seja fixada a pena em seu mínimo legal (APM, Evento 398).
DEFESA DOS CIVIS NELSON LUIZ DE CARVALHO E ANDRÉ MARTINS
MENDES
A DPU sustenta que: não existem provas quanto à frustração do caráter
competitivo da licitação; não houve favorecimento à empresa OPEN SERVICE; não houve
dolo na conduta dos Apelantes; as supostas pressões exercidas sobre a equipe de apoio para a
contratação da empresa, que forneceria a ferramenta SE SUITE até o final do ano de 2014,
eram normais, rotineiras ao trabalho, e eram mais recorrentes nos meses de novembro e
dezembro, diante da necessidade de finalizar as contratações, pois o crédito do ano anterior
não poderia ser utilizado no exercício seguinte.
Sustenta que: o Maj R/1 LUIZ foi contratado pela OPEN SERVICE para a
prestação de serviços durante as ações emergenciais impostas àquela época, pois se tratava de
um ano de grandes comemorações, que requeria o trabalho do Exército em vários pontos; a
contratação do Maj R/1 LUIZ se deu em razão da sua capacitação e vasta experiência, além
de ser o único que conhecia o projeto; a OPEN SERVICE também tinha necessidade de
contratar o Maj R/1 LUIZ para continuar prestando serviços durante alguns meses, pois a sua
contratação teria menor custo com bom resultado para ambos os lados.
Alega que: a contratação do Maj R/1 LUIZ, como “oficial de ligação”, foi
necessária porque não havia, naquele momento, quem desempenhasse semelhante atividade
no Exército e, para que a OPEN SERVICE pudesse continuar a prestar o mesmo serviço de
excelência para o Exército; na visão dos civis NELSON e ANDRÉ, como empresários, não
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

havia problema algum em contratar alguém que estava disponível e que o pagamento ao Maj
R/1 LUIZ foi em razão dos serviços prestados à OPEN SERVICE, durante os primeiros
meses de 2015, e não por um possível favorecimento na licitação.
Requer que seja mantida a aplicação do princípio da consunção, com a
absolvição dos civis NELSON e ANDRÉ pelo crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93,
com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM; e que os Apelantes sejam absolvidos por não
terem violado qualquer norma proibitiva de natureza penal com suas condutas, com base nos
termos do art. 439, alínea “a”, do CPPM (APM, Evento 408).
Em contrarrazões, o MPM e as Defesas dos Acusados reafirmam suas teses
recursais, pugnando cada qual pelo provimento de seus Recursos.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, “[...] manifesta-se pelo
conhecimento dos vertentes recursos, e, no mérito, pugna pelo desprovimento dos recursos
defensivos e pelo provimento do recurso do MPM” (Evento 6).
Em 7/6/2022, a Defesa constituída do Cel R/1 HELVÉTIUS DA SILVA
MARQUES requereu a sustentação oral de suas razões, pelo sistema de videoconferência,
por ocasião do julgamento do feito (Evento 8).
Em 26/2/2023, a Defesa do Cel R/1 HELVÉTIUS solicitou a juntada do
Relatório Complementar da Tomada de Contas Especial nº 001/2020, de 29/4/2021, referente
ao Contrato nº 261/2014 – COLOG (Evento 10, Docs. 1, 3).
Em 22/3/2023, determinei a remessa dos autos à PGJM, para fins de
manifestação (Evento 11).
Em 23/3/2023, a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. HERMINIA
CELIA RAYMUNDO, ratificou, in totum, o Parecer já acostado aos autos no Evento 6
(Evento 19).
É o Relatório.
VOTO
Os Recursos são tempestivos e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, devem ser conhecidos.
Antes de apreciar o mérito recursal, impende analisar as Preliminares suscitadas
pela Defesa do Coronel R/1 do Exército HELVÉTIUS DA SILVA MARQUES.
PRELIMINAR DA ATIPICIDADE DO FATO DECLARADO EM SENTENÇA
A Defesa do Cel R/1 HELVÉTIUS DA SILVA MARQUES suscita preliminar
de incerteza do MPM quanto à eventual conduta delituosa do Apelante e da atipicidade do
fato declarado na Sentença.
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alega que, ao Cel R/1 HELVÉTIUS, foram atribuídas as seguintes condutas, in
verbis (Evento 1, Doc. 1):
“1ª) como Diretor Interino da DFPC à época dos fatos e, agindo de forma livre e consciente,
ter concorrido para a prática dos delitos de fraude à licitação (cometido mediante prévio
ajuste entre o Major LUIZ e os civis NELSON e ANDRÉ) e corrupção ativa, na medida que
solicitou ao terceiro denunciado (civil NELSON) que era, à época dos fatos, Vice-Presidente
da empresa OPEN SERVICE, que contratasse o primeiro denunciado (Major LUIZ), caso a
empresa se sagrasse vencedora no certame, sob a justificativa que o referido Major seria a
pessoa de ligação entre a empresa e a DFPC na gestão do Contrato nº 261/2014 - COLOG.
[...];
2ª) ter concorrido para os referidos crimes na medida em que, primeiramente, designou a 2º
Ten POLLIANA para a elaboração do Termo de Referência (TR), militar que não possuía
experiência na área de TI, situação que proporcionou ao primeiro denunciado (Major LUIZ)
elaborar o TR mediante prévio ajuste com os sócios da empresa OPEN SERVICE e entregá-
lo pronto. E, no curso da gestão contratual, determinou ao Capitão OLIVIERI que
assinasse o recebimento definitivo, mesmo o Oficial não possuindo experiência na área TI;
3ª) além disso, havia solicitado anteriormente, ao terceiro denunciado (civil NELSON), logo
que o edital do pregão foi publicado, que caso a empresa OPEN SERVICE se sagrasse
vencedora, contratasse o primeiro denunciado (Maj LUIZ) para exercer a função de ‘oficial
de ligação’. Ou seja, os atos praticados em razão da função pelo Coronel HELVÉTIUS, em
tese proporcionaram ao primeiro denunciado (Maj LUIZ), também praticando atos em razão
da função, frustrar o caráter competitivo do processo licitatório e direcioná-lo para a
empresa OPEN SERVICE, existindo, consequentemente, o oferecimento, a aceitação e a
efetivação da vantagem indevida, decorrente da adjudicação, consistentes na promessa de
futura contratação para prestar serviços à empresa e posterior pagamentos pelo terceiro
denunciado (civil NELSON), com a total anuência do quarto denunciado (civil ANDRÉ);
4ª) segundo a denúncia, o Coronel HELVETIUS possuía pleno controle finalístico das ações
relacionadas à participação no pregão eletrônico (DOMÍNIO DO FATO), na gestão
contratual e na contratação do primeiro denunciado (Major LUIZ). Tanto que ele próprio foi
o representante da empresa na assinatura do contrato. Além disso, demonstrou que possuía
pleno conhecimento das mensagens eletrônicas enviadas pelo terceiro denunciado (civil
NELSON) ao primeiro (Major LUIZ), isto é, do ajuste relacionado à contratação, antes
mesmo da DFPC formalizar a pesquisa de preços, tentando justificar que ‘provavelmente’ se
tratasse da resposta de uma solicitação da DFPC, ‘visto que a ferramenta a ser objeto do
futuro edital seria a mesma já em uso no contrato nº 10/2012 da 5ª Região Militar.” (Grifos no
original.)
Aduz que “[...] não há como deixar de perceber que as 1ª e 3ª condutas
imputadas ao ora Apelante são iguais – repetitivas, bis in idem, e elas, assim como as
demais não foram comprovadas durante o processo.”
Assevera, em relação à 4ª conduta imputada ao ora Apelante na denúncia, que
“[...] o fato imputado não condiz com a verdade constante dos autos do processo”; e que o
MPM afirmou que o Cel R/1 HELVÉTIUS “[...] possuía pleno controle finalístico das ações
relacionadas à participação no pregão eletrônico, na gestão contratual e na contratação do
primeiro denunciado (Maj Luiz)”, tanto é que “[...] ele próprio foi o representante da
empresa na assinatura do contrato”.
De fato, a denúncia consignou que o Cel R/1 HELVÉTIUS teria assinado o
contrato. Entretanto, tal fato não foi considerado durante a instrução processual, não havendo
que se falar em prejuízo para o Réu.
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que diz respeito à atipicidade do fato declarado na Sentença, aduz que o
Parquet Militar requereu, em alegações escritas, a condenação do ora Apelante como incurso
no art. 337-F do Código Penal comum, aplicando-lhe a pena do art. 90 da Lei nº 8.666/1993.
Conforme registrado pela própria Defesa, “[...] foi acertada, nesse ponto, a
absolvição do ora Apelante pelo ilustre Magistrado de primeiro grau, em sua r. decisão que
reafirmamos, reconheceu ‘não constituir o fato infração penal’ (CPPM, art. 439, ‘b’)”.
Assim, diante da absolvição do Apelante do crime de fraude à licitação e não
havendo recurso do Ministério Público Militar acerca dessa absolvição, faltaria interesse
recursal para a Defesa.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de atipicidade do fato
declarado na Sentença, suscitada pela Defesa do Cel R/1 HELVÉTIUS DA SILVA
MARQUES, por falta de amparo legal.

PRELIMINAR DE EQUÍVOCO NA TRAMITAÇÃO DO CONTRATO OBJETO DA
DENÚNCIA
A Defesa do Cel R/1 HELVÉTIUS DA SILVA MARQUES alega,
preliminarmente, a ocorrência de erro/equívoco na tramitação dos documentos relativos à
origem da contratação e que esse erro, de forma alguma, poderia ser imputado ao ora
Apelante.
Nesse sentido, tece as seguintes considerações a respeito do processo de
contratação:
“O processo de contratação inicia-se com um ofício da organização militar (Diretoria de
Fiscalização de Produtos Controlados-DFPC) ao comando enquadrante (Comando
Logístico-COLOG), solicitando a aquisição da ferramenta de tecnologia da Informação (TI).
Isso é normatizado pela Portaria 508, de 25 de junho de 2013, do Comandante do Exército,
que regula o ciclo de vida de Software no Exército e, o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de
2005-regulava o pregão na forma eletrônica.
O COLOG, Comando enquadrante da DFPC, recebeu o DIEx 2220- SPIC/DFPC, de 10 de
junho de 2014 (Evento 321, 18-ANEXO), da lavra do Coronel HELVETIUS, e emitiu o
Parecer nº 001, do Comitê de Tecnologia da Informação-CTI/COLOG, apontando ter sido o
pedido DEFERIDO, tendo o referido Parecer sido datado de 16 de junho de 2014, e assinado
pelo Presidente do CTI/COLOG, o Coronel HÉLIO BARBOSA DOS SANTOS JÚNIOR
(Evento 321, 19-ANEXO).
Necessário apontar que no DIEx 2220-SPIC/DFPC, foi informado que a ferramenta escolhida
era a SoftExpert Excellence Suite Interprise (SE SUITE), justificando que era para dar
continuidade ao projeto que já vinha sendo desenvolvido na 5ªRM- 5ªDE, que tinha parado
abruptamente. Esse projeto que estava em andamento em Curitiba já recebera um aporte de
R$13.774.857,10 (treze milhões, setecentos e setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais
e dez centavos) e foram inúmeros os resultados positivos alcançados com a adoção da
solução de Tecnologia de Informação - TI.” (Grifos no original.)
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aduz que, segundo a normatização prevista na Portaria 508/2013-CMDO EB, o
Apelante não poderia ser responsabilizado por eventual equívoco na tramitação de
documentos e procedimentos relacionados ao contrato, bem como não teria a reponsabilidade
de ter que provar e/ou demonstrar a razão de eventual desacerto do procedimento do contrato
ocorrido em nível hierárquico superior, o COLOG.
Verifica-se que a matéria suscitada em sede preliminar confunde-se com o
mérito, razão pela qual será apreciada quando de sua análise.
Ante o exposto, com fundamento no § 3º do art. 81 do RISTM, voto no sentido
de não conhecer da Preliminar.

PRELIMINAR DA NÃO CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA
A Defesa do Cel R/1 HELVÉTIUS alega que a Denúncia imputa ao ora
Apelante ter solicitado ao Sr. NELSON, representante da OPEN SERVICE INFORMÁTICA
LTDA – EPP, uma vaga de emprego para o Maj R/1 LUIZ, quando de sua transferência para
a Reserva, o que não caracteriza prática do crime do art. 308 do CPM, posto que a conduta
“solicitar” não seria elementar do tipo penal.
Em síntese, a Defesa aduz que o MPM teria imputado ao Apelante uma conduta
penal inexistente e o Juízo teria se equivocado ao admitir a inovação acusatória do MPM que,
em sede de alegações escritas, sustentou que o Cel R/1 HELVÉTIUS, na verdade, teria
“aceitado a promessa de recebimento” de vantagem indevida, “consentindo no ajuste” entre
o Major LUIZ e o civil NELSON e condenado o referido Oficial.
Verifica-se que a matéria suscitada em sede preliminar diz respeito ao mérito do
Recurso, razão pela qual será apreciada quando de sua análise.
Ante o exposto, com fundamento no § 3º do art. 81 do RISTM, voto no sentido
de não conhecer da Preliminar.

PRELIMINAR DE ERROR IN JUDICANDO DA SENTENÇA, A ENSEJAR SUA
REFORMA
A Defesa sustenta, em síntese, que a Sentença vergastada padeceria de error in
judicando, considerando que o Magistrado a quo absolveu todos os Acusados da prática do
crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/1993, por considerar que o fato objeto da denúncia
não constituiria infração penal.
Nesse sentido, argumenta que o Juízo sentenciante não poderia ter condenado o
Cel R/1 HELVÉTIUS pelo mesmo fato denunciado, principalmente por ter aplicado o
princípio da consunção, decidindo que o delito de fraude à licitação foi cometido pelo agente
como crime-meio, com o objetivo de atingir o crime-fim de corrupção passiva.
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustenta que seria impossível a ocorrência de consunção entre o delito de fraude
à licitação e o delito de corrupção passiva, uma vez que aquilo que não constitui infração
penal não pode receber a aplicação do princípio da consunção, já que inexiste dúvida de que
tal princípio somente pode ser discutido frente à ocorrência de 2 (dois) tipos penais distintos e
vigentes ao tempo da comparação; e que o delito de corrupção passiva não pode absorver um
delito que foi expressamente revogado (art. 90 da Lei nº 8.666/93), nem muito menos
absorver um delito que sequer existia ao tempo dos fatos (art. 337-F do CP comum),
caracterizando, assim, o error in judicando, a justificar a reforma da Sentença.
Verifica-se que a matéria suscitada em sede preliminar diz respeito ao mérito do
Recurso, razão pela qual será apreciada quando de sua análise.
Ante o exposto, com fundamento no § 3º do art. 81 do RISTM, voto no sentido
de não conhecer da Preliminar.

MÉRITO
Conforme relatado, os Acusados Maj R/1 JOÃO LUIZ MACHADO e Cel R/1
HELVÉTIUS DA SILVA MARQUES foram denunciados como incursos nos crimes do art.
90 da Lei nº 8.666/93 e do art. 308, § 1º, c/c o art. 53, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, todos
do CPM; e os Acusados civis NELSON LUIZ DE CARVALHO e ANDRÉ MARTINS
MENDES foram denunciados como incursos nos crimes do art. 90 da Lei nº 8.666/93 e do
art. 309, parágrafo único, c/c o art. 53, c/c o art. 9º, inciso III, alínea “e”, todos do CPM.
Ressalta-se que todos os Acusados foram absolvidos da imputação do crime do
art. 90 da Lei nº 8.666/1993, não havendo recurso do MPM com relação a tais absolvições.
Nesse sentido, o MPM recorre da Sentença para, mantidas as condenações,
agravar as penas impostas, com a incidência de outras circunstâncias judiciais quando da
fixação das penas-bases.
Doutra feita, os Sentenciados recorrem para que a Sentença seja reformada,
para absolvê-los das imputações das quais restaram condenados e, alternativamente, pugnam
pela mitigação das penas, caso mantidas as condenações, conforme analisarei de forma
individualizada.
Todavia, antes de analisar o mérito, é importante considerar que a imputação
dos crimes de corrupção ativa e passiva a qualquer pessoa, mas, especialmente, em relação
aos Oficiais das Forças Armadas, é gravíssima, porque além de ofender a Administração
Militar, caracteriza inobservância dos deveres e preceitos de dignidade e decoro a que estão
jungidos, desde o momento da nomeação ao oficialato, razão pela qual, em caso de
condenação, independente da pena imposta, possivelmente, importará a perda de posto e de
patente.
Assim, tanto a corrupção ativa quanto a passiva têm como bens jurídicos
tutelados a probidade e a ordem administrativa militar. A corrupção ativa tem como núcleos
verbais do tipo “dar”, “oferecer”, ou “prometer” dinheiro ou vantagem indevida para que o
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

corrompido pratique qualquer ato, ou se omita ou retarde em realizar ato que, por dever
funcional, estaria obrigado a praticar, conforme se depreende da leitura do art. 309 do CPM:
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Doutra feita, o crime de corrupção passiva tem como elementares do tipo, as
condutas de “receber” ou “aceitar” vantagem ou promessa de vantagem indevida, direta ou
indiretamente, para si ou para outrem. No caso, o corrompido recebe ou aceita do
corruptor a vantagem efetiva ou a promessa de vantagem, em razão da função pública,
agravando-se a pena de 1/3 (um terço), em caso de omitir-se ou de retardar a prática de ato
que, por dever funcional, esteja obrigado, por dever de ofício, nos termos do art. 308, caput e
§ 1º, do CPM:
Corrupção passiva
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função,
ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Ressalta-se que os crimes de corrupção ativa e passiva somente são
admitidos a título de dolo, valendo transcrever parte do Voto do eminente Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, quando do julgamento da Apelação Criminal nº 7000216-
77.2022.7.00.0000/RJ:
“(...) Segundo a doutrina, os elementos objetivos, condutas centrais da corrupção passiva,
são “receber” vantagem indevida ou “aceitar” a sua promessa. Nesse sentido, o recebimento
ou a aceitação pode ser efetivada diretamente pelo funcionário público ou indiretamente por
outra pessoa2.
Numa perspectiva oposta, aquele que entrega a vantagem indevida, ou a promete, será o
sujeito ativo da corrupção ativa (art. 309 do CPM). Veja-se:
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão
ou retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
A corrupção passiva trata-se, portanto, de crime de 2 (dois) polos, conforme se pode concluir
da lição de Cícero R. Coimbra Neves e Marcello Streifinger:
"A corrupção passiva, assim, é delito de dois polos (apesar dessa bilateralidade não ser
exigida tipicamente), em que, de um lado, tem-se o funcionário público da Administração
Militar recebendo a vantagem (ou aceitando sua promessa) e, de outro, o particular,
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

interessado, oferecendo, dando ou prometendo-a (vantagem) para que o funcionário
pratique indevidamente, deixe de praticar ou retarde o fato de ofício, conforme previsão do
art. 309, do CPM. Em outros termos, se o funcionário público recebe (corrupção passiva) é
porque alguém entregou (corrupção ativa); se o funcionário público aceitou promessa
(corrupção passiva) é porque alguém prometeu (corrupção ativa) – não seria sempre assim,
frise-se, se o crime militar de corrupção passiva, a exemplo do crime comum, possuísse a
modalidade ‘solicitar’, porquanto a solicitação poderia não ser atendida”. (NEVES
CÍCERO, Roberto Coimbra. Manual de Direito Penal Militar/ Cícero Robson Coimbra
Neves, Marcelo Streifinger. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. Pag. 1456.)
Dessa forma, os elementos objetivos previstos no crime de corrupção ativa são “dar”,
“oferecer” ou “prometer” dinheiro ou vantagem indevida. Há a finalidade de que aquele a
quem se oferece, promete ou dê, comporte-se com o prejuízo do seu dever funcional.
A corrupção passiva e a ativa somente admitem, como elemento subjetivo, o dolo.” (Grifos
nossos.)
DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MAJ R/1 JOÃO LUIZ MACHADO
A conduta criminosa atribuída ao MAJ R/1 JOÃO LUIZ MACHADO
consistiria em ter aceitado uma vaga de emprego junto à empresa OPEN SERVICE, a qual
teria sido oferecida pelo Sr. NELSON LUIZ DE CARVALHO, seu representante, com a
aquiescência de ANDRÉ MARTINS MENDES, seu presidente, em troca de o Apelante e o
CEL R/1 HELVÉTIUS DA SILVA MARQUES beneficiarem a referida empresa em
processo de licitação junto ao Exército.
Da análise dos autos não estou convencido de que o Apelante tenha de fato
influenciado de forma efetiva no processo licitatório que resultou na contratação da empresa
OPEN SERVICE, por parte do Exército, tampouco que o fato de ter sido contratado pela
referida empresa, logo após sua transferência para a reserva remunerada, caracterizaria
conduta típica para fins de condená-lo pela prática do crime do art. 308, § 1º, do CPM.
Verifica-se que o Termo de Referência relativo ao processo licitatório que
resultou no Contrato nº 261/2014 – COLOG, celebrado com a OPEN SERVICE, tomou por
base os mesmos parâmetros adotados no Contrato nº 10/2012, também, firmado pela OPEN
SERVICE e concluído em 12/7/2014.
Assim observa-se que foi utilizado o mesmo Termo de Referência nos contratos
em questão, com o objetivo de manter a ferramenta SoftExpert Excellence Suite Enterprise já
em uso na 5ª RM, ao que parece, visando garantir a continuidade do serviço.
Ademais, a utilização da referida “ferramenta SoftExpert Excellence Suite
Enterprise” teria sido recomendada pelo Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia
(DCT), a qual já estaria sendo utilizada pelo Departamento de Engenharia e Construção
(DEC) (IPM, Evento 1, Doc. 19, fls. 316/317).
A existência de comunicação por e-mails entre o Maj R/1 LUIZ e o civil
NELSON, com o fornecimento ao Oficial de modelo de pedido de cotação de preços e a
relação de empresas que trabalhavam com a “ferramenta SoftExpert Excellence Suite
Enterprise”, não prova, por si só, a existência de ajustes ilícitos ou escusos com o propósito
de fraudar o processo licitatório.
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entendo que a ideação da eficiência da “ferramenta SoftExpert Excellence Suite
Enterprise” e da necessidade de continuidade do contrato podem ter motivado a troca de e-
mail entre o Maj R/1 LUIZ e o Sr. NELSON LUIZ DE CARVALHO, representante da
OPEN SERVICE, sem qualquer intenção fraudulenta.
Nesse sentido, não há prova nos autos de que o Pregão Eletrônico nº 25/2014-
COLOG tenha sido realizado em desconformidade com a lei, ressaltando que na sistemática
do pregão eletrônico, por ocasião da fase dos lances, nem mesmo o pregoeiro sabe quais as
empresas efetuaram os lances na plataforma, cujo menor preço é revelado sem a identificação
da empresa proponente.
Ademais, o fato de o Maj R/1 LUIZ ter deixado documentos prontos para
assinatura por seu sucessor quando fosse para a reserva não comprova que estivesse
favorecendo a empresa OPEN SERVICE. A uma porque quando da sua passagem para a
reserva, em 31/12/2014, o contrato já havia sido assinado (2/12/2014). A duas porque o seu
sucessor tinha a total capacidade e possibilidade de assinar ou não tais documentos.
Ressalta-se que as empresas que forneceram cotação de preços não foram as
mesmas que participaram do certame licitatório, cujos valores apresentados, inclusive, foram
superiores ao valor da OPEN SERVICE, não havendo, no caso, evidências de
superfaturamento (IPM, Evento 1, Doc. 53, fls. 337/361; Doc. 54, fls. 362/388; Doc. 55, fls.
389/392):
- OPEN SERVICE: R$ 26.735.800,00 (vinte e seis milhões, setecentos e trinta e
cinco mil e oitocentos reais);
- TNX Brasil: R$ 28.333.340,00 (vinte e oito milhões, trezentos e trinta e três
mil e trezentos e quarenta reais);
- TGN Brasil: R$ 27.912.720,00 (vinte e sete milhões, novecentos e doze mil e
setecentos e vinte reais);
- ITSX: R$ 28.764.580,00 (vinte e oito milhões, setecentos e sessenta e quatro
mil e quinhentos e oitenta reais).
Ademais, segundo o Relatório Complementar da Tomada de Contas Especial nº
001/2020, não foram identificados danos ao Erário, pagamento irregular, indevido ou
incompatibilidade no preço contratado no âmbito do Contrato nº 261/2014 COLOG (Evento
10, Doc. 3):
“VI - DO PARECER
8. Diante do que fora exposto, este Parecer complementar, baseado no que estabelece o art. 1º
da Portaria nº 01, de 31 de dezembro de 2019, baseado na análise do PA 15.188 e outros
documentos já citados, complementados pelo Relatório Nº 001/2021 - Parecer Técnico Perícia
Técnica SE SUITE, do Centro de Desenvolvimento de Sistemas (CDS), de 28 de abril de 2021,
vale destacar que:
- não ficou constatado pagamento irregular ou indevido, tampouco, incompatibilidade no
preço contratado;
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- foram apuradas inconsistências nos padrões apresentados atualmente;
- o sistema poderia ser caracterizado como híbrido, ou seja, parcialmente, de prateleira e,
parcialmente, customizado; e
- foi constatado o recebimento adequado, conforme apuração junto à DFPC.
[...]
VI - CONCLUSÃO
10. Diante do exposto e com base nos documentos anteriormente citados, constantes deste
processo, entende esta Equipe de Tomada de Contas Especial que não foi possível identificar
dano ao Erário, no âmbito do Contrato 261/2014 COLOG, conforme Portaria nº 01, de 31 de
dezembro de 2019, salvo outro juízo e até que fato novo retifique.
[...]” (Grifos nossos e no original.)
O Maj R/1 JOÃO LUIZ MACHADO, a partir de 9/1/2015, passou a atuar
como representante da empresa junto à DFPC, na execução do projeto de Solução para
Governança Organizacional, cujo projeto já conhecia e atuava quando no serviço ativo,
passando a ser remunerado por tal atividade.
Segundo consta na Denúncia, há registros de entradas e saídas do Maj R/1
JOÃO LUIZ MACHADO no controle da Organização Militar, bem como de que o Apelante
recebeu da Empresa OPEN SERVICE, de janeiro a maio de 2015, respectivamente, os
seguintes valores:
Em 5/3/2025 - R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Em 16/3/2025 - R$ 5.142,96 (cinco mil, cento e quarenta e dois reais e noventa
e seis centavos)
Em 17/3/2025 - R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Em 21/5/2025 - R$ 1.571,46 (mil e quinhentos e setenta e um reais e quarenta e
seis centavos)
Nesse sentido, a quebra de sigilo do Apelante confirma tais pagamentos,
totalizando R$ 21.714,42 (vinte e um mil, setecentos e quatorze reais e quarenta e dois
centavos), durante os 5 (cinco) meses em que o Apelante trabalhou pela Empresa, no
desenvolvimento da execução do projeto de Solução para Governança Organizacional, junto
à DFPC.
Entendo que os valores recebidos pelo Apelante, confirmados pela quebra de
seu sigilo bancário, podem não configurar uma vantagem indevida, mas uma contraprestação
pelos efetivos serviços do Maj R/1 JOÃO LUIZ MACHADO, durante 5 (cinco) meses, à
referida Empresa.
Entendo que a contratação do Apelante, logo após ter passado para a
inatividade, considerando a função que ocupava enquanto Oficial na ativa, não se mostra
livre de críticas, justificando inclusive a existência de suspeitas sobre as razões de sua
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contratação, especialmente no contexto da realidade em que vivemos, na qual, infelizmente,
não é raro confusão entre o público e o privado.
Ocorre que, no caso concreto, não estou convencido, com a clareza devida e
necessária, para fins de condenação, de que o Maj R/1 JOÃO LUIZ MACHADO tenha
incidido na prática do crime de corrupção passiva, capitulado no art. 308, § 1º, do CPM.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO CEL R/1 HELVÉTIUS DA
SILVA MARQUES
Em síntese, a conduta criminosa atribuída ao CEL R/1 HELVÉTIUS DA
SILVA MARQUES consistiria em ter aceitado uma vaga de emprego para o MAJ R/1
JOÃO LUIZ MACHADO junto à OPEN SERVICE, a qual teria sido oferecida pelo Sr.
NELSON LUIZ DE CARVALHO, representante daquela empresa, com a aquiescência do
Sr. ANDRÉ MARTINS MENDES, em troca de que o Apelante e o MAJ R/1 JOÃO LUIZ
MACHADO beneficiassem a referida empresa em processo de licitação junto ao Exército.
Não estou convencido, diante da análise dos autos, de que o CEL R/1
HELVÉTIUS DA SILVA MARQUES tenha, de fato, solicitado a OPEN SERVICE ou dela
aceitado proposta da contratação do MAJ R/1 JOÃO LUIZ MACHADO, tendo por
contrapartida a prática de ato ilícito em benefício da referida empresa.
Ressalta-se que não foram identificados quaisquer valores, depósitos ou
transferências, por ocasião da quebra de sigilo bancário do CEL R/1 HELVÉTIUS, que
levantassem suspeitas quanto ao recebimento de vantagens pecuniárias ilícitas por parte do
Oficial.
A suposta vantagem ilícita obtida pelo Apelante seria a contratação de um de
seus Oficiais pela OPEN SERVICE, em razão do que estaria disposto a beneficiar essa
empresa, de forma criminosa. Parece-me difícil constatar ou crer que tal conduta tenha sido
praticada pelo Oficial, considerando as provas constantes dos autos.
Os termos do Ofício nº 1641-Sec Infor/DFPC, de 18/7/2014, enviado pelo Cel
R/1 HELVÉTIUS à OPEN SERVICE, no entender deste Relator, não demonstram que o
Apelante tenha solicitado ou anuído com a obtenção de qualquer vantagem ilícita a favor do
Maj R/1 JOÃO LUIZ MACHADO.
Doutra feita, os termos do referido Ofício parecem tratativas do Apelante, na
qualidade de Diretor Interino e de Subdiretor de Fiscalização de Produtos Controlados, com
uma empresa prestadora de serviços ao Exército, objetivando a continuidade de um “projeto”
(execução da garantia do Contrato da 5ª RM), sem prejuízo dos trâmites legais ordinários
relacionados aos certames licitatórios necessários à celebração de contratos com a
Administração Militar.
Nesse sentido, vale transcrever parte do referido ofício:
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Em relação à regularização dos empenhos e pagamentos, estamos envidando esforços para
no menor prazo possível sanar todas as pendências. Dessa forma, gostaríamos de contar com
sua compreensão, bem como dos seus parceiros para que possamos continuar com essa
parceria nesse projeto de grande relevância para o Exército Brasileiro”.
É preciso considerar que o Cel R/1 HELVÉTIUS não assinou o Contrato nº
261/2014-COLOG, não havendo provas, nos autos, de que em razão do seu cargo ou de sua
função possuísse controle finalístico a ponto de interferir nas ações relacionadas ao Pregão
Eletrônico nº 25/2014-COLOG.
Fato é que o Apelante, dentro das possibilidades e diante dos recursos humanos
disponíveis, indicou os membros da Equipe de Planejamento da Contratação, os quais
tinham, naturalmente, conhecimento suficiente para identificar e apontar eventuais
irregularidades no processo de contratação da empresa, caso houvesse.
Ademais, conforme dito, não foram identificados danos ao Erário, pagamento
irregular, indevido ou incompatibilidade no preço contratado no âmbito do referido Contrato
nº 261/2014 COLOG (Evento 10).
Ressalta-se que, da quebra de sigilo bancário do Apelante, não foram
encontrados registros de depósitos ou transferências bancárias que pudessem indicar qualquer
suspeita de prática ilícita por parte do Oficial.
Assim, no caso concreto, não estou convencido de que o CEL R/1
HELVÉTIUS DA SILVA MARQUES tenha incidido na prática do crime de corrupção
passiva, capitulado no art. 308, § 1º, do CPM.

DOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR NELSON LUIZ DE
CARVALHO E ANDRÉ MARTINS MENDES
Em síntese, a conduta criminosa atribuída ao civil NELSON LUIZ DE
CARVALHO consistiria em ter oferecido uma vaga de emprego para o MAJ R/1 JOÃO
LUIZ MACHADO, em troca do CEL R/1 HELVÉTIUS DA SILVA MARQUES e do MAJ
R/1 JOÃO LUIZ MACHADO beneficiarem a OPEN SERVICE em processo de licitação
junto ao Exército.
A conduta criminosa atribuída a ANDRÉ MARTINS MENDES consistiria em
ter anuído, na qualidade de Presidente da OPEN SERVICE, com a proposta feita por
NELSON LUIZ DE CARVALHO.
Não há, nos autos, no entender deste Relator, provas efetivas de que os
Apelantes tenham, de fato, dado, oferecido ou prometido dinheiro ou qualquer vantagem
indevida, inclusive uma vaga de emprego ao MAJ R/1 JOÃO LUIZ MACHADO, para que
ele ou o CEL R/1 HELVÉTIUS DA SILVA MARQUES beneficiassem a OPEN SERVICE
no Pregão Eletrônico nº 25/2014-COLOG.
Ressaltando, mais uma vez, que não foram identificados danos ao Erário,
pagamento irregular, indevido ou incompatibilidade no preço contratado no âmbito do
referido Contrato nº 261/2014 COLOG celebrado pela Empresa OPEN SERVICE com o
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Exército (Evento 10).
Este Relator perfilha-se ao entendimento deste Superior Tribunal de ser
intransigente com desvios que importem na quebra dos preceitos da probidade e da
moralidade administrativa, de modo a responsabilizar, no rigor da lei, os autores de tais
desvios.
Ocorre que, no caso concreto, não estou convencido, com a clareza devida e
necessária, de que os Apelantes tenham praticado os crimes que lhe foram imputados na
Denúncia, para fins de confirmação do decreto condenatório, mormente considerando o
quantum, a natureza das penas privativas de liberdade e seus efeitos penais e extrapenais.
Em tal contexto, o princípio do in dubio pro reo, como leciona René Ariel Dotti,
citado por Viviani Gianine Nikitenko, aplica-se “sempre que se caracterizar uma situação de
prova dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser
resolvida em favor do imputado”[
1].
Aury Lopes Jr.[
2] aduz que o referido princípio seria, ao lado da presunção da
inocência, “critério pragmático de solução da incerteza (dúvida) judicial”. Segundo Aury, a
prova da materialidade e da autoria seria a única certeza exigida pelo processo penal. “Do
contrário, em não sendo alcançado esse grau de convencimento (e liberação de cargas), a
absolvição é imperativa.”.
Em nosso ordenamento jurídico, a instauração de dúvida razoável sempre
servirá para beneficiar o réu.
Nesse sentido são os seguintes julgados desta Superior Corte das Armas:
“EMENTA: EMENTA. APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. CORRUPÇÃO ATIVA.
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
LICITAÇÃO.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
EFEITO
DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. NÃO CONHECIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
REJEIÇÃO. ATOS PRATICADOS EM AMBIENTE VIRTUAL. NULIDADE. REJEIÇÃO.
TESES MINISTERIAIS. CONDUTAS DOS ACUSADOS. TIPICIDADE. PRESENÇA DAS
ELEMENTARES.
IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIOS DO IN DUBIO PRO REO E
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA ALHEIA AO STM.
RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO ABSOLVIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. [...] 4.
Para a tipificação do crime de estelionato (art. 251 do CPM), há as seguintes elementares: o
induzimento ou a manutenção da vítima em erro; o emprego do artifício, do ardil ou de
qualquer outro meio fraudulento; a obtenção da vantagem ilícita; e o prejuízo alheio. 5. O
crime de corrupção ativa ocorre quando o agente público aceita a oferta de vantagem
indevida ou apenas a sua promessa, praticando ato em desacordo com a sua obrigação
funcional e conforme os interesses do corruptor passivo. 6. O conjunto probatório eivado de
fragilidades afasta a tese da culpabilidade dos acusados. O Direito Penal não opera sob
conjecturas ou probabilidades. Nesse contexto, os Princípios do in dubio pro reo e da
Presunção de Inocência prevalecem para absolvê-los. 7. O processo e o julgamento
decorrente de irregularidades restritamente administrativas, detectadas em procedimentos
licitatórios, não são da competência da Justiça Militar da União. 8. Recurso Ministerial não
provido. Manutenção da Sentença absolutória. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000216-77.2022.7.00.0000. Relator(a) Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 28/9/2023. Data de Publicação: 10/10/2023.) (Grifos nossos.)
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CORRUPÇÃO ATIVA E
PASSIVA. ABSOLVIÇÃO. INCONFORMISMO. INDÍCIOS. PROVAS CONCRETAS.
AUSÊNCIA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. TESTEMUNHO
INDIRETO
(HEARSAY
TESTIMONY).
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Embora comprovadas as ascensões
indevidas dos marítimos, não há como atribuir aos Apelados as condutas de corrupção
passiva e ativa, diante da inexistência de prova indene de dúvidas apta a ensejar a
condenação tanto do militar como dos três civis pelos crimes em comento. Os indícios
colhidos na fase das investigações foram suficientes para deflagração da ação penal, contudo
não se mostram bastante para ensejar a condenação dos envolvidos, principalmente, quanto à
materialidade delitiva, pois havia a possibilidade de a acusação buscar provas robustas da
contraprestação pecuniária, que comprovassem o vínculo entre os civis e o militar. Ao Órgão
acusatório cabia a produção de todas as provas possíveis para explicitar a dinâmica dos fatos
narradas na exordial, o que não ocorreu. Assim, a absolvição deve ocorrer fundamentada na
teoria da perda da chance probatória, que, embora tenha sua origem no direito francês no
âmbito da responsabilidade civil, pode ser aplicada no âmbito processual penal. (Precedentes
STJ). Os depoimentos das testemunhas indiretas ou de ouvir dizer se mostram incapazes de
sustentar a condenação por corrupção, pois são frágeis quanto ao recebimento de valores pelo
militar, tendo em vista que somente mencionaram boatos de que ele fazia ascensões mediante
pagamento pecuniário. De concreto nos autos, as ascensões indevidas, sem, contudo, a
demonstração da contraprestação pecuniária, existindo apenas a possibilidade de ocorrência
do delito de corrupção. Nada nos autos aponta para o crime, tratando-se apenas de ilações e
presunções sobre a ocorrência dos fatos. Impossibilidade de condenação dos Apelados,
diante da ausência de provas, para a formação de um juízo de certeza, que poderiam ter sido
produzidas pela acusação. Perda de uma chance probatória configurada. Os efeitos gravosos
que uma condenação penal imprime ao acusado não comportam erro, motivo pelo qual,
diante da insuficiência de provas, há de ser reconhecido o princípio do in dubio pro reo.
Absolvição mantida, recurso desprovido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000121-47.2022.7.00.0000. Relator(a) Ministro(a) CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 24/11/2022. Data de Publicação: 20/12/2022.)
(Grifos nossos.)

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR
O MPM recorre, postulando a confirmação das condenações com a majoração
das penas-base dos Apelados, para que também incidam outras circunstâncias judiciais do art.
69 do CPM não consideradas por ocasião da fixação das penas.
Nesse sentido, requer a adoção do critério objetivo-subjetivo, para fim de
fixação das penas, com um acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínimas
e máximas definidas nos preceitos secundários dos tipos penais.
Conforme explicitado, não considero possível ratificar e, muito menos, agravar
a condenação dos Réus, ante a existência de dúvidas, quanto à prática de condutas
intencionais e ilícitas por parte dos Apelantes, no contexto do Pregão Eletrônico nº 25/2014-
COLOG e do Contrato nº 261/2014 COLOG celebrado pela Empresa OPEN SERVICE com
o Exército, especialmente, em relação à confirmação das elementares dos crimes imputados.
Nesse sentido, nego provimento ao Recurso Ministerial.
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer de todos os recursos; de rejeitar a
preliminar de atipicidade do fato declarado na Sentença, suscitada pela Defesa do Cel R/1
HELVÉTIUS DA SILVA MARQUES, por falta de amparo legal; de não conhecer das
preliminares de equívoco na tramitação do contrato objeto da denúncia, da não consumação
do crime de corrupção passiva e de error in judicando da sentença, suscitadas pela Defesa do
Cel R/1 HELVÉTIUS DA SILVA MARQUES e, no mérito, de negar provimento à apelação
interposta pelo Ministério Público Militar; e de dar provimento aos recursos defensivos para,
reformando a Sentença recorrida, absolver o Major R/1 do Exército JOÃO LUIZ
MACHADO e o Coronel R/1 do Exército HELVÉTIUS DA SILVA MARQUES do crime
do art. 308, § 1º, do CPM, e os Civis NELSON LUIZ DE CARVALHO e ANDRÉ
MARTINS MENDES do crime do art. 309, parágrafo único, do CPM, todos com fulcro no
art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362639v3 e do código CRC b05b59c8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 24/6/2024, às 11:28:9
1. NIKITENKO, V. G. Aspectos do princípio da presunção de inocência e do princípio in dubio pro reo, apud SOUZA
NETTO, José Laurindo de. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155.
2. LOPES JR., Aury. Direito processual penal, 9º. ed., rev. e atual, São Paulo: Saraiva, 2012, p. 550.
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362639 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000207-18.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: NELSON LUIZ DE CARVALHO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: JOÃO LUIZ MACHADO
ADVOGADO(A): GUSTAVO GROSZEWICZ BRITO (OAB DF37584)
APELANTE: HELVETIUS DA SILVA MARQUES
ADVOGADO(A): LUMA TEIXEIRA MARQUES (OAB PE45203)
ADVOGADO(A): JORGE CESAR DE ASSIS (OAB PR82573)
APELANTE: ANDRÉ MARTINS MENDES
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: OS MESMOS
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a
preliminar defensiva de atipicidade do fato declarado na Sentença, suscitada pela Defesa do
Coronel R/1 HELVÉTIUS DA SILVA MARQUES, por falta de amparo legal; para não
conhecer da segunda preliminar defensiva, de equívoco na tramitação do contrato objeto da
Denúncia; para não conhecer da terceira preliminar defensiva, de não consumação do crime
de corrupção passiva; e para não conhecer da quarta preliminar defensiva, de error in
judicando da Sentença a ensejar sua reforma.
No mérito, também acompanhando a unanimidade, votei para negar provimento
à Apelação interposta pelo Ministério Público Militar e dar provimento aos Recursos
Defensivos para, reformando a Sentença recorrida, absolver o Major R/1 do Exército JOÃO
LUIZ MACHADO e o Coronel R/1 do Exército HELVÉTIUS DA SILVA MARQUES do
crime do art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, e os Civis NELSON LUIZ DE CARVALHO
e ANDRÉ MARTINS MENDES do crime do art. 309, Parágrafo único, do Código Penal
Militar, todos com fulcro no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar, nos
termos do Voto proferido pelo Relator, Ministro Alt Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar,
pela Defensoria Pública da União, assistindo os civis NELSON LUIZ DE CARVALHO e
ANDRÉ MARTINS MENDES, e pelas Defesas constituídas do Maj R/1 JOÃO LUIZ
MACHADO e do Cel R/1 HELVÉTIUS DA SILVA MARQUES contra a Sentença proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária
Militar, de 25 de novembro de 2021, que condenou os Apelantes às seguintes reprimendas:
1. Major R/1 do Exército JOÃO LUIZ MACHADO, à pena de 4 (quatro) anos e
2 (dois) meses de reclusão, pelo cometimento do crime tipificado no art. 308, § 1º, do CPM
(corrupção passiva majorada por infringência a dever funcional), fixados o regime prisional
inicialmente semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP comum, sem direito ao
sursis, e com o direito de recorrer em liberdade;
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362338 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Coronel R/1 do Exército HELVÉTIUS DA SILVA MARQUES, à pena de 3
(três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pelo cometimento do crime tipificado no art. 308, §
1º, do CPM (corrupção passiva majorada por infringência a dever funcional), fixados o
regime prisional inicialmente aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum,
sem direito ao sursis, e com o direito de recorrer em liberdade;
3. Civil NELSON LUIZ DE CARVALHO, à pena de 3 (três) anos e 8 (oito)
meses de reclusão, pelo cometimento do crime tipificado no art. 309, parágrafo único, do
CPM (corrupção ativa majorada), fixados o regime prisional inicialmente aberto, com fulcro
no art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum, sem direito ao sursis, e com o direito de recorrer
em liberdade; e
4. Civil ANDRÉ MARTINS MENDES, à pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses
de reclusão, pelo cometimento do crime tipificado no art. 309, parágrafo único, do CPM
(corrupção ativa majorada), fixados o regime prisional inicialmente aberto, com fulcro no art.
33, § 2º, alínea “c”, do CP comum, sem direito ao sursis, e com o direito de recorrer em
liberdade.
A Defesa do Cel R/1 HELVETIUS DA SILVA MARQUES, preliminarmente,
alega incerteza do Ministério Público Militar quanto à eventual conduta delituosa do
Apelante e à atipicidade do fato declarado na Sentença.
Com relação à dúvida sobre a eventual conduta do Apelante, a Defesa
desmembra as ações atribuídas ao Cel HELVETIUS em quatro pontos distintos. Vejamos:
1ª) como Diretor Interino da DFPC à época dos fatos e, agindo de forma livre e
consciente, ter concorrido para a prática dos delitos de fraude à licitação (cometido mediante
prévio ajuste entre o Major LUIZ e os civis NELSON e ANDRÉ) e corrupção ativa, na
medida que solicitou ao terceiro denunciado (civil NELSON) que era, à época dos fatos,
Vice-Presidente da empresa OPEN SERVICE, que contratasse o primeiro denunciado (Major
LUIZ), caso a empresa se sagrasse vencedora no certame, sob a justificativa que o referido
Major seria a pessoa de ligação entre a empresa e a DFPC na gestão do Contrato nº 261/2014
- COLOG. [...];
2ª) ter concorrido para os referidos crimes na medida em que, primeiramente,
designou a 2° Ten POLLIANA para a elaboração do Termo de Referência (TR), militar que
não possuía experiência na área de TI, situação que proporcionou ao primeiro denunciado
(Major LUIZ) elaborar o TR mediante prévio ajuste com os sócios da empresa OPEN
SERVICE e entregálo pronto. E, no curso da gestão contratual, determinou ao Capitão
OLIVIERI que assinasse o recebimento definitivo, mesmo o Oficial não possuindo
experiência na área TI;
3ª) além disso, havia solicitado anteriormente, ao terceiro denunciado (civil
NELSON), logo que o edital do pregão foi publicado, que caso a empresa OPEN SERVICE
se sagrasse vencedora, contratasse o primeiro denunciado ( Maj LUIZ) para exercer a função
de "oficial de ligação". Ou seja, os atos praticados em razão da função pelo Coronel
HELVÉTIUS, em tese proporcionaram ao primeiro denunciado ( Maj LUIZ), também
praticando atos em razão da função, frustrar o caráter competitivo do processo licitatório e
direcioná-lo para a empresa OPEN SERVICE, existindo, consequentemente, o oferecimento,
a aceitação e a efetivação da vantagem indevida, decorrente da adjudicação, consistentes na
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362338 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

promessa de futura contratação para prestar serviços à empresa e posterior pagamentos pelo
terceiro denunciado (civil NELSON), com a total anuência do quarto denunciado (civil
ANDRÉ);
4ª) segundo a denúncia, o Coronel HELVETIUS possuía pleno controle
finalístico das ações relacionadas à participação no pregão eletrônico (DOMÍNIO DO FATO),
na gestão contratual e na contratação do primeiro denunciado (Major LUIZ). Tanto que ele
próprio foi o representante da empresa na assinatura do contrato. Além disso, demonstrou que
possuía pleno conhecimento das mensagens eletrônicas enviadas pelo terceiro denunciado
(civil NELSON) ao primeiro (Major LUIZ), isto é, do ajuste relacionado à contratação, antes
mesmo da DFPC formalizar a pesquisa de preços, tentando justificar que "provavelmente" se
tratasse da resposta de uma solicitação da DFPC, "visto que a ferramenta a ser objeto do
futuro edital seria a mesma já em uso no contrato nº 10/2012 da 5ª Região Militar. (evento 1,
DOC1)
Com relação às 1ª e 3ª condutas, sustenta que foram repetidamente imputadas.
Quanto a isso, a Defesa não conseguiu demonstrar qual o prejuízo causado ao Apelante no
decorrer da instrução processual.
Alega, também, em relação à 4ª conduta, que a inicial acusatória teria afirmado
que o Apelante exercia controle total sobre as ações ligadas à participação no pregão
eletrônico (domínio dos fatos) e que teria detalhado que "ele próprio atuou como
representante da empresa na assinatura do contrato".
Em que pese o texto da Denúncia possa ter gerado certa dificuldade de
interpretação, podendo levar a crer que o Apelante tivesse assinado o contrato, também não
vislumbro nenhum prejuízo, pois, no decorrer da instrução processual, esse fato não foi
levado em consideração para prejudicar o Apelante.
Quanto à atipicidade da conduta declarada na Sentença, a Defesa faz referência
ao pedido de condenação pelo crime de fraude à licitação nas sanções do art. 337-F do
Código Penal com as penas do art. 90, da Lei nº 8.666/93.
Contudo, conforme aponta o Ministério Pública Militar, o Apelante foi
absolvido do crime supracitado. Desse modo, tais argumentos não produzem qualquer
modificação concreta na situação jurídica do Apelante, inclusive porque o Órgão Ministerial
não recorreu dessa absolvição, configurando ausência de interesse recursal por parte da
Defesa.
Assim, na primeira alegação preliminar apresentada, torna-se evidente que os
argumentos de defesa iniciais fundamentaram-se em uma interpretação equivocada de trecho
da Acusação. Além disso, no que diz respeito ao crime de fraude em licitação, não há base
para recorrer devido à absolvição.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de atipicidade do
fato declarado na Senteça, suscitada pela Defesa do Cel R/1 HELVETIUS DA SILVA
MARQUES, por falta de amparo legal.
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362338 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa do Cel R/1 HELVETIUS DA SILVA MARQUES, preliminarmente,
alega, ter ocorrido um equívoco na origem do processo de contratação que não pode ser
imputado ao Apelante, pois tal erro teria ocorrido por uma decisão em nível de escalão
superior.
Sustenta que a regulamentação prevista na Portaria nº 508/2013-CMDO EB
determina que, após receber o aval favorável do escalão enquadrante, que no contexto é o
COLOG, o próximo passo seria encaminhar ao Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT)
para que emissão de Parecer Técnico, o que não teria ocorrido. Assim, o erro de forma não
poderia ser atribuído ao Apelante, pois não estaria obrigado a comprovar ou justificar
qualquer eventual equívoco no processo do contrato que ocorreu em um nível hierárquico
superior - o COLOG.
Contudo, considerando que a matéria relaciona-se com o mérito da demanda,
pois com ele está imbrincada, nos termos do art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, não deve ser apreciada em sede preliminar.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer da matéria em sede
preliminar, deixando para apreciá-la quando da análise do mérito.
A Defesa do Cel R/1 HELVETIUS DA SILVA MARQUES, preliminarmente,
alega que a Denúncia afirmou que o Apelante “solicitou” a vantagem indevida – em prol do
Major JOÃO LUIZ MACHADO, consistente em uma vaga de emprego na empresa OPEN
SERVICE, tão logo ele passasse para a reserva.
Sustenta que a redação do tipo penal do art. 308, do CPM, não existe o verbo
“solicitar”. O Ministério Público Militar teria imputado ao Apelante uma conduta delitiva
inexistente.
Contudo, considerando que a matéria relaciona-se com o mérito da demanda,
pois com ele está imbrincada, nos termos do art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, não deve ser apreciada em sede preliminar.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer da matéria em sede
preliminar, deixando para apreciá-la quando da análise do mérito.
A Defesa do Cel R/1 HELVETIUS DA SILVA MARQUES, preliminarmente,
alega que o Magistrado absolveu inicialmente todos os Acusados do crime previsto no art. 90
da Lei 8.666/93, por não constituir uma infração penal. No entanto, posteriormente, condenou
o Cel HELVÉTIUS pelo mesmo fato, alegando que o Princípio da Consunção foi aplicado,
considerando a fraude em licitação como um meio para alcançar o crime de corrupção
passiva. Isso suscita uma contradição, visto que a absolvição inicial indicava a falta de
infração penal no referido ato.
Contudo, considerando que a matéria relaciona-se com o mérito da demanda,
pois com ele está imbrincada, nos termos do art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, não deve ser apreciada em sede preliminar
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer da matéria em sede
preliminar, deixando para apreciá-la quando da análise do mérito.
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362338 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mérito, o Ministério Público Militar requer a ratificação das condenações e
o agravamento das sanções aplicadas. Especificamente, busca-se, em relação à fixação das
penas-bases, considerar circunstâncias judiciais enumerados no art. 69 do Código Penal
Militar, as quais não foram examinadas pelo Juiz sentenciante, como: os meios empregados,
os motivos determinantes e a extensão do dano. Da mesma forma, em relação aos Acusados
civis, os meios empregados, o modo de execução e os motivos determinantes. Dessa forma,
pleiteia a adoção do critério objetivo-subjetivo para a determinação das penas, incluindo um
acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínimas e máximas definidas nos
preceitos secundários das tipificações penais. (evento 1, RAZAPELA2)
Já a Defensoria Pública da União, na defesa dos civis NELSON LUIZ DE
CARVALHO e ANDRÉ MARTINS MENDES requer que os Apelantes sejam absolvidos por
não terem violado qualquer norma proibitiva de natureza penal com suas condutas, com base
nos termos do art. 439, alínea “a”, do CPPM.
Requer, ainda, que seja mantida a aplicação do Princípio da Consunção, com a
absolvição dos Apelantes pelo crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93, com base no art.
439, alínea “b”, do CPPM.
Aduz que não existem provas quanto à frustração do caráter competitivo da
licitação, não houve favorecimento à empresa OPEN SERVICE INFORMÁTICA LTDA, não
houve dolo na conduta dos Apelantes, as supostas pressões exercidas sobre a equipe de apoio
para a contratação da empresa eram normais, a contratação do Maj R/1 LUIZ se deu em razão
da sua capacitação e vasta experiência, além de ser o único que conhecia o projeto e era
necessária para garantir que a OPEN SERVICE continuasse a fornecer serviços de alta
qualidade para o Exército. (evento 1, RAZAPELA3)
A Defesa constituída pelo Maj R/1 JOÃO LUIZ MACHADO requer a
absolvição do Apelante, com fundamento no art. 439, alínea “a”, do CPPM, ou,
alternativamente, com base no art. 439, alínea “c”, do CPPM e, subsidiariamente, em sendo
mantida a condenação, pugna pela aplicação da pena no mínimo legal. Alega que não há
evidências de que o Apelante tenha exercido qualquer forma de influência para garantir a
vitória da empresa OPEN SERVICE na licitação e que a Sentença apresenta um equívoco de
análise, pois não é possível aplicar o Princípio da Consunção, uma vez que o delito de menor
gravidade não pode englobar o de maior gravidade.
Além disso, aponta que a Sentença não evidencia que o montante depositado
pela OPEN SERVICE na conta do Apelante tenha sido destinado à corrupção passiva, nem
estabelece uma conexão entre esse depósito e algum ato oficial executado pelo Apelante.
Portanto, a condenação carece de fundamentação, especialmente no que tange à excessiva
duração da pena. Adicionalmente, é alegado no caso concreto que o Princípio do "in dubio
pro reo" deveria ser aplicado. (evento 1, RAZAPELA4)
A Defesa constituída pelo Cel R/1 HELVÉTIUS DA SILVA MARQUES requer
a absolvição do Apelante, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM, tendo em vista o
error in judicando, ou, alternativamente, a absolvição do Apelante, com fundamento no art.
439, alínea “e”, do CPPM. E, caso seja mantida a condenação, pugna para que seja fixada a
pena em seu mínimo legal.
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362338 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alega, preliminarmente, que o Contrato nº 261/2014-COLOG como prova de
que o Apelante possuía pleno controle finalístico das ações relacionadas à participação no
pregão eletrônico (domínio do fato), não se presta para o fim pretendido pelo MPM, pois ele
sequer assinou o contrato. Aduz a não consumação do crime de corrupção passiva, error in
judicando da Sentença, além da impossibilidade de ocorrência de consunção entre o delito de
fraude à licitação e o delito de corrupção passiva.
Subsidiariamente, pugna nova dosimetria da pena aplicada, estabelecendo-a no
seu patamar mínimo previsto em lei. Isso se justifica pelo fato de o Apelante ser primário e
possuir histórico de conduta irrepreensível. Além disso, destaca-se que o aumento da pena
além do limite legal carece de justificativa adequada. (evento 1, RAZAPELA1)
Em síntese, narra a Denúncia que um esquema de corrupção e direcionamento
de licitação ocorreu entre junho de 2014 e maio de 2015, no âmbito da Diretoria de
Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), em Brasília, envolvendo quatro denunciados,
a saber: Maj. R/1 JOÃO LUIZ MACHADO, Cel. R/1 HELVÉTIUS DA SILVA MARQUES e
os civis NELSON LUIZ DE CARVALHO e ANDRÉ MARTINS MENDES.
Durante o Pregão Eletrônico nº 25/2014-COLOG, destinado à aquisição de
Solução para Governança Organizacional, a empresa OPEN SERVICE INFORMÁTICA
LTDA teria sido favorecida.
O primeiro denunciado, Major LUIZ, na condição de Oficial Superior lotado na
Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, teria colaborado com o terceiro e quarto
denunciados, os civis NELSON e ANDRÉ, para frustrar o caráter competitivo do processo
licitatório em troca de vantagens indevidas.
O segundo denunciado, o Cel HELVÉTIOS, Diretor Interino da Diretoria de
Fiscalização de Produtos Controlados, teria participado dos atos que deram origem aos
crimes de fraude em licitação e corrupção ativa, uma vez que requisitou ao terceiro
denunciado, civil NELSON, que à época dos acontecimentos ocupava a posição de
VicePresidente na companhia OPEN SERVICE. Nessa circunstância, instou o terceiro
Acusado a contratar o primeiro indivíduo denunciado (o Major LUIZ), caso a empresa
conseguisse ganhar o processo de seleção. Tal solicitação fundamentou-se na alegação de que
o mencionado Major seria a pessoa encarregada de mediar os assuntos entre a empresa e a
Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados durante a administração do Contrato nº
261/2014 - COLOG. Além disso, o Cel HELVÉTIOS também teria promovido outras ações
que propiciaram o ambiente para a realização dos referidos crimes, claramente visando
manipular o processo licitatório para favorecer o sucesso da empresa OPEN SERVICE.
O terceiro (NELSON) e quarto (ANDRÉ) denunciados, atuando de forma livre
e consciente, teriam feito a promessa de vantagem indevida e posteriormente efetuado o
pagamento. Colaboraram de maneira conjunta para prejudicar a natureza competitiva do
certame. Asseguraram ao primeiro denunciado (Maj LUIZ) a futura contratação em troca de
sua realização de atos funcionais com o objetivo de direcionar o Pregão Eletrônico nº
25/2014-COLOG, a fim de garantir a vitória da empresa OPEN SERVICE.
Após a vitória da OPEN SERVICE, o primeiro denunciado passou para a
reserva e continuou a colaborar com a empresa. Pagamentos foram identificados ao Maj
LUIZ em troca do direcionamento da licitação. O contrato com a empresa foi suspenso em
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362338 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

maio de 2015 após indícios de irregularidades serem identificados.
Nesses termos, o Ministério Público Militar entende que as condutas do
primeiro denunciado (Major LUIZ) e do segundo denunciado (Coronel HELVÉTIUS) se
amoldam aos crimes de fraude à licitação e corrupção passiva, em coautoria, enquanto as
condutas do terceiro e do quarto (Civis NELSON e ANDRÉ) denunciados aos delitos de
fraude à licitação e corrupção ativa, em coautoria (evento 1, DENUNCIA1).
Primeiramente, cumpre esclarecer que, apesar de a corrupção passiva e a
corrupção ativa serem delitos complementares, já que a ação do corruptor desperta e possui
nexo causal com a ação do corrompido, eles são tratados de maneira independente. Isso
porque as provas dos autos podem, por exemplo, ser robustas com relação à autoria de um
deles, mas duvidosa com relação à prática do outro delito.
É possível, por exemplo, que os autos demonstrem de forma contundente que o
agente recebeu vantagem indevida para praticar ato correlato à sua função, sem que, no
entanto, se consiga fazer prova de quem foi o corruptor. Do mesmo modo, pode-se
demonstrar que determinada pessoa ofereceu vantagem para a prática de determinado ato,
sem que, contudo, esta tenha sido aceita por aquele que deveria executar a ação. Em ambos
os casos, não haveria óbice a que se proceda à condenação nas penas do art. 308 ou 309 do
CPM de forma independente.
Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFESA.
CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO DO
AGENTE QUE OFERTOU A VANTAGEM INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA. RECEBIMENTO
DE RECURSOS EM ESPÉCIE DECORRENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRATUITO.
CONDUTA TÍPICA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. 1. Os crimes previstos nos arts. 308 (corrupção passiva) e 309 (corrupção
ativa), ambos do CPM, são autônomos, pois a existência de um delito não está jungida à do
outro, tanto assim que o corrupto pode receber uma vantagem indevida em razão do seu cargo
sem que o pagador da propina tenha consciência disso por desconhecer a ilegalidade da
conduta praticada pelo agente. 2. A corrupção passiva preconizada no art. 317 do Código
Penal Comum perpetra-se tanto com a mera solicitação (crime formal) como também pelo
recebimento (crime material). A corrupção prevista no art. 308 do CPM é um crime material,
que somente se consuma com o recebimento da vantagem indevida, ou seja, é mais exigente no
que se refere ao resultado naturalístico, não significando, porém, que a figura de um corruptor
seja necessariamente exigida. 3. O MPM ofertou a Denúncia descrevendo os fatos, as
circunstâncias, os indícios suficientes de autoria e a tipificação de acordo com os requisitos
dos arts. 77 e 78 do CPPM; e, não se olvidando que vigora, na fase da persecutio criminis, o
Princípio in dubio pro societate, a Decisão no Acordão embargado de recebimento da exordial
acusatória deve permanecer incólume. 4. Recurso a que se nega provimento. Decisão
unânime". (STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000138-70.2014.7.07.0007.
Relator o Ministro Gen. Ex. LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgado em 21/3/2016.
Publicado em 4/4/2016.) (grifos nossos)
Feito esse relato, passo à análise dos presentes autos pelos tipos penais neles
versados.
Consoante se observa dos autos, os Apelantes/Apelados foram condenados
como incursos no art. 308, § 1º e no art. 309, parágrafo único, ambos do Código Penal
Militar, que tipifica os delitos de corrupção passiva e ativa.
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362338 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O art. 308 do CPM descreve o delito de corrupção passiva da seguinte forma:
"Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função,
ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional."
O crime previsto no tipo busca tutelar o funcionamento regular da
Administração Militar, de acordo com os princípios de probidade, transparência e moralidade
esperados no serviço público. Trata-se de delito funcional e militar impróprio, pois deve ser
cometido em razão da função exercida e o sujeito ativo é o servidor, militar ou civil, que
recebe ou aceita o oferecimento da vantagem indevida.
A corrupção passiva é um delito formal e se consuma com a simples aceitação
da promessa, sendo prescindível o efetivo recebimento da vantagem indevida, que consiste
em mero exaurimento do crime. Importante destacar que o delito em comento exige sempre a
iniciativa do corruptor, haja vista que o corrompido apenas aceita a promessa ou recebe a
vantagem indevida, a qual pode ser qualquer lucro ou benefício ilícito, não se exigindo que
possua conteúdo econômico. Ressalte-se que quando a iniciativa de exigência da vantagem
ou o oferecimento da prestação indevida do serviço parte do servidor/militar, fica configurado
outro tipo penal, como a concussão ou o tráfico de influência, mas não a corrupção passiva.
A corrupção ativa, por sua vez, tem previsão no art. 309 do CPM, que assim
dispõe:
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Aumento de pena
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem, dádiva ou
promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.
Conforme se pode observar, da mesma maneira que o artigo anterior, este
dispositivo possui o objetivo de resguardar a moralidade da Administração Militar, assim
como a probidade de seus agentes. Trata-se de crime militar impróprio, sendo que o sujeito
ativo pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo é a Administração Militar, personificada na
figura do seu agente público.
Importante notar que a corrupção ativa se trata de crime formal, cuja
consumação independe do recebimento e da aceitação por parte do agente público. Logo, o
mero ato de oferecer já faz com que o crime se consume, sendo que a aceitação ou
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362338 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recebimento da vantagem indevida configura-se mero exaurimento, que faz existir mais um
delito: a corrupção passiva.
Passa-se, então, à análise da conduta dos Apelantes.
No caso em tela, imputa-se ao Major R/1 JOÃO LUIZ MACHADO, na época
em serviço ativo e desempenhando a função de Chefe da Seção de Tecnologia na Diretoria de
Fiscalização e Produtos Controlados, em colaboração com o civil NELSON LUIZ DE
CARVALHO, a conduta de ter fraudado o caráter competitivo do processo licitatório, com o
objetivo de obter vantagens resultantes da concessão do objeto licitado. Posteriormente, após
ser transferido para a Reserva Remunerada, ele foi contratado pela empresa OPEN
SERVICE, vencedora do certame. Durante esse período, ele recebeu depósitos bancários
diretos da empresa, totalizando o valor de R$ 21.714,42 (vinte e um mil, setecentos e
quatorze reais e quarenta e dois centavos).
Alega o Ministério Público Militar que as ações foram corroboradas pelo Cel
R/1 HELVETIUS DA SILVA MARQUES, então Diretor Interino da Diretoria de Fiscalização
e Produtos Controlados naquela época. Ele teria dado sua aprovação às condutas do Maj
LUIZ, o qual teria designado militares sem experiência para a elaboração do Termo de
Referência (TR) e encaminhado correspondência à empresa OPEN SERVICE
INFORMÁTICA, mesmo que essa empresa ainda não fosse contratada pela Diretoria de
Fiscalização e Produtos Controlados, com objetivo de frustrar o caráter competitivo da
licitação.
O civil ANDRÉ MARTINS MENDES teria concorrido com as atividades
criminosas, uma vez que atuava como sócio e representante legal da empresa OPEN
SERVICE. Ele teria sido diretamente favorecido com a adjudicação da licitação e assinatura
do contrato e ainda teria feito o pagamento de propina ao Major LUIZ. Tudo isso teria sido
feito com a influência do civil NELSON, sócio participante da empresa, que teria contribuído
sobremaneira com o Maj LUIZ em toda empreitada criminosa.
Contudo, antes de adentrarmos na análise dos fatos, é imprescindível demostrar
o contexto em que ocorreu a referida contratação.
O SoftExpert Excellence Suite Enterprise, ferramenta de Tecnologia da
Informação objeto da contratação, foi adquirido devido à necessidade de continuidade do
Contrato nº 10/2012 na 5ª Região Militar, em Curitiba/PR. O contrato, em síntese, abrangeu a
prestação de serviços contínuos para Governança Corporativa, incluindo implantação,
atualizações e suporte técnico.
A escolha da ferramenta SoftExpert Excellence Suite Enterprise foi
recomendada por meio do Ofício nº 116 - A2.6 – Circular, de 23 de dezembro 2010, em que o
Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT) “[...] orienta o uso da Solução para
Gestão da Governança e Excelência Organizacional, da empresa SoftExpert” que já estava
em uso pelo Departamento de Engenharia e Construção (DEC). (processo 0000155-
31.2015.7.11.0211/DF, evento 1, DOC19, fls. 316/317)
A 5ª Região Militar, em parceria com a Diretoria de Fiscalização e Produtos
Controlados, conduziu a licitação e a empresa OPEN SERVICE INFORMÁTICA LTDA foi
contratada. Contudo, com o encerramento do contrato em 12 de julho de 2014, tornou-se
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362338 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

necessário iniciar um novo certame licitatório para dar continuidade àquela prestação de
serviços.
Um novo processo para realização da licitação começou em 2014, dessa vez no
âmbito do Comando Logístico (COLOG), na Diretoria de Fiscalização de Produtos
Controlados, tendo em vista a descontinuidade do contrato pela 5ª Região Militar, para seguir
com a plataforma SoftExpert Excellence Suite, mantendo a solução existente.
Neste momento, é importante registrar que a exigência de utilização da
ferramenta foi estabelecida no âmbito da alta administração da Diretoria de Fiscalização de
Produtos Controlados, conforme declarado pelo General WALDEMAR BARROSO MAGNO
NETO (processo 7000019-54.2020.7.11.0011/DF, evento 256, VIDEO4).
Dessa forma, não identifico nenhuma interferência por parte dos Apelantes no
sentido de influenciar a mencionada contratação.
No caso em que os Apelantes são acusados de frustrar o caráter competitivo da
licitação, após uma análise criteriosa das evidências e argumentos apresentados pelas partes,
é evidente que as provas reunidas não são suficientes para sustentar a alegação de que
cometeram o delito previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/1993.
Ao Major R/1 JOÃO LUIZ MACHADO atribui-se a conduta de ter agido
direcionando o procedimento licitatório de maneira a beneficiar a empresa OPEN SERVICE.
Contudo, o conjunto de informações apontadas pelo Ministério Público Militar não conseguiu
estabelecer de forma inequívoca a conexão direta entre o Apelante e os atos fraudulentos
alegados.
A alegação apresentada pelo Órgão Ministerial de que o Apelante, valendo-se
de sua posição na Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, teria colaborado para
obstruir o processo licitatório por meio de um acordo com os sócios da empresa, não há nos
autos nenhum elemento capaz de demonstrar o nexo causal entre a conduta e o resultado. Não
existe qualquer evidência que indique que o Apelante em questão tenha atuado como
intermediário, exercido coerção ou feito solicitações para que a empresa OPEN SERVICE
INFORMÁTICA fosse selecionada como vencedora do processo.
Nesse ponto, a própria configuração do procedimento do Pregão Eletrônico
reforça a inviabilidade da adoção de qualquer ação com o intuito de direcionar a seleção da
empresa vencedora. Isso é particularmente evidente na etapa de lances, que acontece de
forma imprevisível. Na referida etapa, o processo ocorre de maneira aleatória. Nem mesmo a
pregoeira tem conhecimento das empresas que estão efetuando seus lances na plataforma
Comprasnet. A pregoeira tem a prerrogativa de determinar o encerramento dessa etapa, a qual
é finalizada de forma imprevisível. Nesse contexto, os detalhes sobre o menor preço são
revelados, mas sem a divulgação da identidade da empresa proponente.
No tocante à alegação de que se estabeleceu um liame subjetivo entre o Major
LUIZ e civil NELSON para o cometimento do referido crime a partir do recebimento, por
parte do Major LUIZ, de uma mensagem via e-mail do civil NELSON contendo informações
sobre contratação, pedido de cotação de preços e relação de empresas a serem consultadas,
não consigo vislumbrar de que forma isso beneficiaria a OPEN SERVICE. Afinal, as
empresas que participaram do certame não coincidem com as que forneceram cotação de
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362338 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preços. Ademais, caso os Apelantes tivessem a intenção de facilitar a manutenção contínua do
serviço prestado pela OPEN SERVICE, não seria racional executar tal ação via e-mail, uma
vez que isso geraria um registro documentado. Dessa forma, fica evidente que os Apelantes
estavam agindo dentro dos limites legais para cumprir suas responsabilidades.
Com relação à alegação de que o Major LUIZ teria confeccionado o Termo de
Referência objetivando frustrar o caráter competitivo da licitação, pois teria utilizado o
modelo utilizado da contratação realizada pela 5ª Região Militar, não deve prosperar, pois a
acusação não trouxe aos autos elementos objetivos que comprovassem de que forma a
licitação poderia ser fraudada. Apesar do uso do mesmo Termo de Referência, não há
qualquer ato criminoso envolvido nisso. Também não existe qualquer problema em aproveitar
o conhecimento especializado de empresas prestadoras de serviços para auxiliar na parte
técnica. Ademais, é conveniente lembrar, havia orientação superior (do COLOG) no sentido
de dar-se prosseguimento à utilização da ferramenta SoftExpert Excellence Suite.
Assim, é apenas uma conjectura afirmar que a contribuição do Apelante teve o
impacto de comprometer a imparcialidade do procedimento licitatório, sendo que o Termo de
Referência recebeu a aprovação do Ordenador de Despesas, após análise realizada pela
Assessoria Jurídica e pela Seção de Licitações. O referido documento passou por várias
modificações até ser finalmente aprovado, como evidenciado tanto pelo Processo
Administrativo 15.188/COLOG/CO (processo 7000019-54.2020.7.11.0011/DF, evento 341,
DOC2, fls. 11 e 12)
Cabe destacar, ainda, a conclusão do Processo Administrativo 16.317-
COLOG/CO, citado no Relatório da Tomada de Contas Especial nº 001-2020, que fez a
análise de todas as sindicâncias e processos administrativos abertos, relativos ao Contrato
261/2014-COLOG, que diz:
"Da análise detalhada de todos os documentos que compõem o presente processo, constatouse
que as Licitantes não cometeram conluio ao participarem do Pregão Eletrônico SRP nº
025/2014-COLOG e, que neste sentido não infringiram às normas editalícias de forma a
corresponder a uma infração, que as enquadrasse, sob essas circunstâncias, nos tipos
descritos no art. 7º da Lei 10.520/2002, no rol de penalidades aplicáveis do Edital e no
Contrato ou ainda, mesmo que em tese, nas prescrições do Art. 90 da Lei nº 8.666/93.
Diante do que dos autos consta, frente aos elementos de fato e de direito avaliados de forma
integrada sob as circunstâncias impostas pelo mérito administrativo, que a s Licitantes com as
suas condutas, nestes autos, não afrontam aos interesses da administração, ao princípio
isonômico dos licitantes e, por fim, ao interesse público, sou de parecer, salvo outro juízo, pelo
arquivamento do presente Processo Administrativo e pela não aplicação, por estes motivos, de
quaisquer sanções administrativas às empresas licitantes, TECNISYS INFORMÁTICA E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA; POLISYS INFORMÁTICA LTDA; e OPEN SERVICE
INFORMÁTICA LTDA" (processo 7000019-54.2020.7.11.0011/DF, evento 341, DOC12)
Verifica-se que a instrução processual não conseguiu demonstrar de maneira
concreta como o Major LUIZ teria manipulado o processo licitatório em seu próprio
benefício ou de terceiros. A ausência de documentos ou registros que confirmem a
participação direta ou o conhecimento das supostas atividades fraudulentas enfraquece a
acusação.
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362338 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim sendo, no presente caso, uma vez que não foi comprovada qualquer ação
concreta por parte do Apelante que pudesse caracterizar a intenção de prejudicar ou fraudar o
processo licitatório, sua conduta não se enquadra nos parâmetros do crime previsto no art. 90
da Lei nº 8.666/93.
Consta, ainda, contra o Major LUIZ a acusação da prática de corrupção passiva,
pois teria aceitado promessa de vantagem indevida relacionada a uma futura contratação pela
OPEN SERVICE caso a empresa sagrasse vencedora do certame. De fato, os autos trazem
informações que o Apelante passou para a reserva em 31 de dezembro de 2014 e em 9 de
janeiro de 2015 já representava a empresa junto à Diretoria de Fiscalização de Produtos
Controlados.
O crime teria restado exaurido com o recebimento de R$ 21.714,42 (vinte um
mil, setecentos e quatorze reais e quarenta e dois centavos), conforme foi verificado com a
quebra de sigilo bancário do Apelante.
Nesse ponto, não consta nos autos elementos probatórios capazes de demonstrar
que o recebimento do valor depositado na conta do Apelante é proveniente de propina. Ao
contrário, o que se percebe é que se trata de valores percebidos em função da prestação de
serviços, pois a contratação do Major LUIZ é um fato incontestável.
Não obstante os militares possuírem certas obrigações e restrições em relação a
empregos e atividades após o término do serviço ativo, não identifico na contratação do
Apelante pela OPEN SERVICE qualquer impedimento do ponto de vista da legislação
castrense. Neste caso específico, não constato a presença de quaisquer condições,
incompatibilidades ou restrições a serem observadas. No entanto, essa conduta pode
configurar uma irregularidade administrativa prevista na Lei nº 8.666/93, que, porém, foi
revogada, como segue:
"Art. 9º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra
ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:
I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica"
Em síntese, contratação do Major LUIZ foi justificada, pelo Civil NELSON,
sob a alegação de que ele era um especialista em Tecnologia da Informação, que conhecia a
solução a ser implementada e as necessidades da Diretoria de Fiscalização de Produtos
Controlados. Isso levava a uma otimização dos serviços, reduzindo prazos e custos para a
empresa.
Antes de analisar a conduta do Cel. HELVÉTIUS, é importante abordar os
argumentos defensivos relacionados à alegação de que o Magistrado inicialmente absolveu
todos os Acusados do crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/93, argumentando que não
constituía uma infração penal. No entanto, mais tarde, condenou o Cel. HELVÉTIUS pelo
mesmo ato, alegando que o Princípio da Consunção foi aplicado, considerando a fraude em
licitação como um meio para alcançar o crime de corrupção passiva. Isso, segundo a Defesa,
levanta uma contradição, já que a absolvição inicial indicava a falta de infração penal no
referido ato.
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362338 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustenta que "O fato gerador da absolvição é, exatamente aquele que foi
narrado na denúncia, qual seja, o concurso de agentes – em tese, destinado a fraudar a
licitação referente ao Pregão Eletrônico nº 25/2014-COLOG, conduta criminosa que teria
ocorrido entre junho de 2.014 e maio de 2.015, e que seria caracterizador, também, do
cometimento do crime de corrupção passiva em tese."
Entende a Defesa que, ao absolver os Acusados devido ao fato não constituir
infração penal, o juiz encerrou de maneira definitiva a questão em litígio. Portanto, não seria
viável, com base no mesmo evento, posteriormente condená-los por uma infração penal
diferente.
Afirma, ainda, que não deve ocorrer a aplicação do Princípio da Consunção em
que o delito de menor gravidade (a corrupção passiva), absorva o de maior gravidade (fraude
à licitação), principalmente porque o delito de corrupção passiva previsto no CPM não pode
absorver um delito que foi expressamente revogado (o art. 90, da Lei 8.666/93), nem muito
menos absorver um delito que sequer existia ao tempo dos fatos (o art. 337-F, do CP),
caracterizando o error in judicando ensejador da reforma da r. Decisão.
Cabe esclarecer que o Magistrado, ao aplicar o Principio da Consunção, de
forma alguma negou a prática do crime de fraude à licitação. Assim, não é correto a
afirmação da Defesa de que os Acusados foram absolvidos de tal conduta por não constituir
infração penal. Na realidade, o delito de fraude à licitação foi cometido, em tese, pelo agente
como crime-meio com o objetivo de atingir o crime-fim de corrupção passiva e, portanto, por
este foi absorvido.
O fato de o Magistrado a quo considerar como atípico, nos termos do art. 439,
alínea ‘b’, do CPPM, as condutas relacionadas ao crime de fraude à licitação não tem o
condão de absolver o Apelante do crime de corrupção passiva.
Verifico que o Magistrado utilizou-se do Princípio da Consunção em perfeita
consonância com o entendimento desta Corte, senão vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. DESACATO. ART. 299 DO CPM. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO.
INEXIGÊNCIA. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO CPM.
PROVAS TESTEMUNHAIS. OFENDIDOS. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. PRINCÍPIO
DA CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DO ART.
71 DO CÓDIGO PENAL COMUM. POLÍTICA CRIMINAL. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA.
RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL.
AUSÊNCIA
DE
TRÂNSITO
EM
JULGADO
PARA
A
ACUSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. UNANIMIDADE. O núcleo da conduta no crime de desacato a militar é
"desacatar", ou seja, faltar com o devido respeito ou com o acatamento, desmerecer,
menoscabar, afrontar a autoridade do militar em função de natureza militar. Para
configuração do delito previsto no art. 299 do Código Penal Militar, não se exige que o agente
atue com ânimo calmo e refletido, pois, geralmente, a conduta é praticada em situações de
alteração psicológica, agindo o agente impulsionado por sentimentos de raiva, ódio ou rancor,
caracterizando-se o elemento subjetivo pelo dolo consistente na vontade livre e consciente de
ofender ou desprestigiar a função exercida pelo sujeito passivo. O tipo penal incursionador
encartado no art. 177 do CPM caracteriza-se quando o executor da ordem ou quem o auxilia é
atingido pelo ato violento ou toma conhecimento da ameaça. O fato de as testemunhas
presenciais se confundirem com os próprios ofendidos não tem o condão de desmerecer,
tampouco reduzir o potencial comprobatório de suas declarações. Suas palavras são dotadas
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362338 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de presunção de legitimidade e de legalidade, sendo merecedoras de crédito, inclusive no
tocante à incriminação de pessoa envolvida no episódio delitivo. O Princípio da Consunção
pode ser adotado quando se evidencia a existência de conexão entre os delitos perpetrados, ou
seja, que um deles tenha sido praticado apenas como meio ou preparatório para a prática de
outro. Reconhecida a continuidade delitiva, a reiterada jurisprudência desta Corte, por razões
de política criminal, tem adotado o disposto no art. 71 do Código Penal comum em detrimento
do art. 80 do Código Penal Militar. Apelo parcialmente provido. Decisão por Maioria. Muito
embora se exija o trânsito em julgado da Sentença condenatória para a declaração de
extinção da punibilidade do Acusado, no caso concreto a pena aplicada pelo Plenário do
Superior Tribunal Militar decorreu do reconhecimento de circunstâncias judiciais favoráveis
ao Réu, não se verificando a possibilidade de que eventual Recurso ministerial possa resultar
na sua majoração em patamar tendente a modificar o cálculo prescricional, devendo ser
reconhecida a causa extintiva da punibilidade nesta sede recursal. Prescrição declarada de
ofício. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000587-
46.2019.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO.
Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 26/02/2020)
EMENTA: APELAÇÃO. DESACATO A MILITAR. CONDENAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA E
TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL LEVE. ABSOLVIÇÃO. PROGRESSÃO CRIMINOSA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MPM. FRAGMENTAÇÃO DAS
CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. DEFESA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NÃO
COMPROVAÇÃO. Na progressão criminosa em sentido estrito o agente tem o desígnio inicial
de cometer o delito menos grave, só que, sem sair do iter criminis, resolve praticar outra
infração penal mais grave. Quando isso acontece, afasta-se o instituto do concurso material e
aplica-se o Princípio da Consunção para que o infrator responda apenas pelo ato punível de
maior gravidade. As condutas descritas na Denúncia, além de terem acontecido de forma
sucessiva, possuem nexo de dependência entre si, porquanto os momentos consumativos se
sucederam no mesmo contexto fático e temporal, e o sujeito passivo direto dos crimes ora
analisados é a Administração Militar. Ficou devidamente comprovado, nos autos, que o Réu,
de forma livre e consciente, ofendeu gravemente o prestígio da Administração Militar quando
proferiu, por várias vezes, palavras de baixo calão aos integrantes do Posto de Bloqueio e
Controle de Vias Urbanas da Operação Furacão LXXVI e quando tentou agredi-los com
empurrões, tudo isso na presença de moradores da Cidade de Deus. Apelos conhecidos e
desprovidos. Decisão Unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000771-
02.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento:
26/11/2019, Data de Publicação: 16/12/2019)
Nesse sentido, a absolvição não ocorreu porque o fato é atípico, como sustenta a
Defesa, mas porque o crime de fraude à licitação foi o “meio”, fase de preparação, para a
execução do crime de corrupção passiva.
Quanto à alegação de que um delito de menor gravidade (a corrupção passiva),
não pode absorver o de maior gravidade (fraude à licitação), não deve prosperar, pois à época
dos fatos a norma em vigor, a Lei nº 8.666/93, cominava a pena do crime de fraude à licitação
de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de detenção e multa, já a pena do crime de corrupção passiva é
de 2 (dois) dois a 8 (oito) anos de reclusão. Portanto, não procede a tese defensiva.
Com relação às acusações feitas ao Cel R/1 HELVETIUS DA SILVA
MARQUES, Diretor Interino da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados à época
dos fatos, que teria concorrido para a prática dos delitos de fraude à licitação, mediante ajuste
entre o Major LUIZ e os civis NELSON e ANDRÉ, e corrupção ativa, na medida em que
solicitou ao civil NELSON que contratasse o Major LUIZ, caso a empresa se sagrasse
vencedora no certame, cabe, inicialmente, destacar que as acusações dirigidas
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362338 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ocorreram devido ao fato de que lhe eram atribuídas a responsabilidade e o controle da
situação, uma vez que ele ocupava interinamente o cargo de Diretor da Diretoria de
Fiscalização de Produtos Fiscalizados, devido à licença de saúde do diretor titular.
Nesse contexto, o evento que resultou na promoção do Apelante à posição de
Diretor foi extremamente imprevisível e aleatório. Isso inviabiliza a interpretação de que o
Apelante teria intencionalmente aproveitado essa oportunidade para cometer os crimes que
lhe foram imputados.
A Denúncia não apresenta evidências concretas que comprovem a participação
direta do Cel HELVETIUS nas ações ilícitas mencionadas. Seria temeroso considerar um
depoimento em fase de Sindicância como prova cabal para condenar o Apelante no crime de
corrupção passiva, sendo que, em fase processual, tal declaração foi negada, senão vejamos o
depoimento do civil NELSON (processo 7000019-54.2020.7.11.0011/DF, evento 277, Vídeo
5-7):
[...] Que ninguém pediu para contratar o Maj LUIZ. Que no contexto da sindicância foi muito
ruim, pois estava sofrendo com a relação que o COLOG estabeleceu com eles, não tinham
recebido. Que não disse isso em sindicância. Que o sindicante foi muito irônico. [...].
Dessa forma, registro que é amplamente reconhecido que elementos adquiridos
durante o Inquérito Policial ou Sindicância não podem ser empregados como fundamentos
para uma condenação, exceto quando confirmados em uma etapa processual, convertendo-se
em provas efetivas.
Atendendo ao requerimento do Ministério Público Militar, foi autorizada
(processo 7000294-71.2018.7.11.0011/DF, evento 1, DOC4) a divulgação das informações
bancárias do Cel HELVÉTIUS. Nenhum ato ilícito ou suspeito foi apresentado pelo
Ministério Público Militar, como depósitos, transferências bancárias ou quaisquer outros
métodos de transmissão de fundos ou bens que pudessem indicar qualquer forma de
financiamento por parte da empresa OPEN SERVICE, seus sócios ou afiliadas.
Assim, não verifico nos autos indícios que apontem para uma possível o
recebimento de vantagem indevida, ou aceite da promessa de tal vantagem.
Outro fato imputado ao Cel HELVÉTIUS como fundamental para justificar seu
envolvimento na tentativa de facilitar a contratação da empresa OPEN SERVICE foi a
nomeação da Ten POLLIANA como membro da Equipe de Planejamento da Contratação e
do Cap OLIVIERI como Gestor do Contrato. Isso ocorreu sob a justificativa de que esses
militares não possuíam experiência na área de Tecnologia da Informação. No entanto, em
relação a esses acontecimentos, a acusação não indicou quaisquer militares com a expertise
necessária que poderiam ser designados para essas funções, sendo possivelmente as únicas
opções disponíveis naquele contexto.
Além disso, não é válido argumentar que os militares em questão não estavam
habilitados para identificar possíveis desvios de conduta ou práticas ilícitas durante a
condução do processo e, consequentemente, informar imediatamente à autoridade superior.
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362338 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Finalmente, atribuir ao Cel HELVÉTIUS, dada sua posição hierárquica, o pleno
controle finalístico das ações relacionadas ao procedimento licitatório, sem especificar a
conduta delituosa em questão, certamente representaria uma violação do Princípio da
Presunção de Inocência, que é fundamental no sistema de justiça e deve ser respeitado. A
acusação que se baseia no conceito de "domínio do fato" requer uma apresentação detalhada
da extensão do controle que ele exerceu sobre as atividades criminosas. Os documentos em
questão não fornecem elementos suficientes para sustentar a afirmação de que o Apelante
detinha controle finalístico sobre as ações mencionadas. Portanto, qualquer dúvida acerca da
culpabilidade de alguém, mesmo que mínima, constitui uma base legítima para decretar sua
absolvição.
Com relação às condutas dos civis NELSON e ANDRÉ, após análise dos fatos
apresentados e considerando a complexidade do contexto em questão, entendo que não é
possível concluir, de forma inequívoca, que os Apelantes agiram com o intuito de cometer os
crimes alegados.
Embora tenham sido levantadas alegações de irregularidades na condução do
processo licitatório, as assertivas apresentadas pela Defesa lançam luz sobre a possibilidade
de outras interpretações dos eventos em questão, enfraquecendo a consistência das acusações
formuladas.
Nesse contexto, um fato que ensejou dúvida sobre a lisura da referida
contratação foi o e-mail que o civil NELSON enviou ao Major LUIZ com certas orientações
para realizar cotação de preços. Contudo, não vislumbro como esse fato poderia, de alguma
forma, facilitar a contratação da OPEN SERVICE, até porque as empresas que participaram
da cotação não foram as mesmas que participaram do referido pregão.
Com relação à contratação do Major LUIZ pela OPEN SERVICE, os
depoimentos dos civis são convergentes no sentido de que tal contratação foi quase que
inevitável, senão vejamos.
O civil NELSON LUIZ DE CARVALHO afirmou que em reunião com o
General LUIZ HENRIQUE, alertou-o da complexidade das ações e que necessitava de
alguém do Exército para melhor interagir com a equipe da OPEN SERVICE. Diante daquela
situação, sugeriu a contratação do Major LUIZ e questionou, ainda, se o General poderia
indicar outra pessoa, deixando bem claro que a intenção era ter alguém que pudesse exercer o
papel que o Major LUIZ vinha desempenhando, pois quando foi para reserva não houve
substituto.
Na prática, o Major LUIZ, segundo o civil NELSON, ficou inserido nas
mesmas funções que exercia no Exército. Ademais, só trabalhou para a OPEN SERVICE no
período das Ações Emergenciais (período com grandes eventos comemorativos), pois já tinha
compromisso com outras empresas.
Já o civil ANDRÉ MARTINS MENDES justificou a contratação da seguinte
forma: “eu precisei contratá-lo porque a DFPC tinha uma deficiência de pessoas para poder
tocar um projeto emergencial, que era realmente emergencial”.
Sobre o Major LUIZ, afirmou o seguinte:
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362338 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“a pessoa que tinha o maior conhecimento desses processos, das portarias, a pessoa que
tratava direto com a empresa, traduzir as informações militares das portarias com nossos
técnicos para poder isso virar processo de sistema, tinha ido para reserva”.
Ainda, segundo o civil ANDRÉ, o Exército não estava preparado para a saída
do Major LUIZ, pois a equipe não estava capacitada para traduzir as necessidades da
Diretoria naquele momento (processo 7000019-54.2020.7.11.0011/DF, evento 277,
VIDEO7).
Caso a contratação do Major LUIZ represente de fato uma vantagem indevida,
em função da solicitação do Cel HELVÉTIUS, surge a pergunta: por que o Major LUIZ se
esforçaria para resolver efetivamente os problemas enfrentados naquela época? Isso se torna
mais relevante ainda considerando o testemunho do General LUÍS HENRIQUE, que
destacou a importância crucial da atuação do Major LUIZ e testemunhou pessoalmente sua
participação
como
funcionário
da
OPEN
SERVICE
(processo
7000019-
54.2020.7.11.0011/DF, evento 256, vídeos 2 e 3).
Nesse sentido, é possível inferir que a OPEN SERVICE apresentava igualmente
a necessidade de empregar o Major LUIZ, a fim de manter eficiência na prestação de
serviços. Essa contratação ofereceria vantagens econômicas e resultados positivos para ambas
as partes.
Conforme já explanado por ocasião da análise das condutas do Major LUIZ e
do Cel HELVÉTIUS, aliadas à complexidade e às múltiplas nuances do processo licitatório e
da gestão contratual, dificultam uma conclusão clara de que os civis NELSON e ANDRÉ
concorreram deliberadamente para manipular o referido processo em benefício da OPEN
SERVICE.
Cabe destacar, ainda, que, por iniciativa do Comandante Logístico, em função
dos fatos apurados e relacionados no Processo Administrativo nº 15.188-COLOG/GO, que
tratou de apurar possíveis inconsistencias no Contrato nº 216/2014-COLOG/DFPC, foi
instaurada a Tomada de Contas Especial nº 001/2020 com intuito de apresentar um
posicionamento conclusivo sobre a comprovação de dano e qualificação dos responsáveis e a
conclusão foi a seguinte:
"Diante do exposto e com base nos documentos anteriores citados, constantes deste processo,
entende esta Equipe de Tomada de Contas Especial que inexiste dano ao Erário, no âmbito do
Contrato 261/2014 COLOG, salvo outro juízo e até que fato novo altere esta Conclusão,
desobrigando os possíveis alcançáveis, já nominados, de qualquer ressarcimento. Todavia,
este parecer não extingue outras apurações futuras, correntes ou paralelas." (processo
7000019-54.2020.7.11.0011/DF, evento 341, ANEXO12)
A gravidade das acusações de fraude a licitação é inquestionável, porém a
responsabilidade de comprovar a culpa recai sobre a acusação. É vital enfatizar que a falta de
provas substanciais não deve ser interpretada como uma absolvição automática, mas, sim,
como uma decisão fundamentada na insuficiência de evidências que confirmem a
participação dos Apelantes na fraude à licitação.
Embora a Sentença tenha absolvido os Apelantes da prática do crime de fraude
à licitação, com base no Princípio da Consunção, acredito que, devido à escassez de provas
robustas e incontestáveis que confirmem de maneira clara que os Apelantes agiram de
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362338 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

maneira premeditada e consciente, com o intuito de cometer os delitos imputados, surge uma
dúvida razoável sobre a culpabilidade dos Acusados. Isso conduz à interpretação favorável
em relação aos Apelantes. Portanto, entendo que uma decisão absolutória se mostra
necessária.
No caso concreto, não há provas de reuniões ou encontros envolvendo os
Apelantes com fins espúrios. Não se comprovou o conluio, o vínculo psicológico entre os
Apelantes para o suposto ilícito. Faltou ao Ministério Público Militar apontar, com clareza,
em cada um dos procedimentos licitatórios referidos na Denúncia qual teria sido a conduta
ilícita dos Apelantes. Seguindo essa linha de entendimento, para a efetiva condenação dos
Apelantes, seria necessária a demonstração inequívoca de que houve vantagem indevida
decorrente da contratação da empresa OPEN SERVICE. Assim, mostra-se frágil o necessário
nexo de causalidade proposto pelo ilustre Parquet Militar, apontado, dessa forma, para a
Sentença absolutória. Ademais, convém reafirmar, uma Tomada de Contas Especial do
Exército concluiu que não houve qualquer prejuízo ao Erário.
Com relação aos delitos de corrupção ativa e passiva, devido à carência de
provas substanciais que corroborem as acusações dirigidas aos Apelantes, não é possível
estabelecer de maneira inequívoca a culpabilidade deles. Nesse contexto, considerando a
premissa fundamental da presunção de inocência até que se prove o contrário, uma sentença
absolutória se faz necessária, garantindo-se, assim, a justa aplicação do Princípio do Devido
Processo Legal.
Oportuno transcrever o posicionamento desta Corte em casos semelhantes:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ARTS. 308, 309 E 310 DO CPM. CORRUPÇÃO PASSIVA.
CORRUPÇÃO ATIVA. PARTICIPAÇÃO ILÍCITA. CONTINUIDADE DELITIVA. OPERAÇÃO
CARRO PIPA (OCP). PRELIMINAR EX-OFFÍCIO. NULIDADE. ART. 433 DO CPPM. NÃO
OBSERVÂNCIA.
REJEIÇÃO.
MAIORIA.
MÉRITO.
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. CARÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM LÍCITA DOS RECURSOS. AUSÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA. CORRUPÇÃO
ATIVA. NÃO CONSTATAÇÃO. NÃO OFERECIMENTO OU PROMESSA DE VANTAGEM
INDEVIDA,
PRÁTICA
OU
RETARDAMENTO
DE
ATO
FUNCIONAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO. PARTICIPAÇÃO ILÍCITA. EXIGÊNCIA DE DOLO. COMPROVAÇÃO.
MILITAR RÉU CONFESSO. PROVAS CONCRETAS. AUFERIMENTO DE LUCROS.
PROIBIÇÃO DE TOMAR PARTE EM CONTRATO COM A ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
PARTICIPAÇÃO EM CONTRATO POR INTERPOSTAS PESSOAS. CADASTRAMENTO DE
TERCEIROS NA OCP. CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS NEGATIVAS. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. DUAS INFRAÇÕES.
TERCEIRA FASE. AUMENTO DE UM SEXTO NA PENA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS. PENA ACESSÓRIA. ART. 98, IV, C/C ART. 108. CPM. VEDAÇÃO AO SURSIS.
PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. ART. 84 DO CPM. REGIME ABERTO. ART. 33 § 2º,
ALÍNEA "C" DO CP. 1 – Consoante entendimento majoritário do STM, a sustentação oral, em
princípio, não é ato essencial à Defesa e deve ser analisado sob a perspectiva do caso
concreto, a fim de se verificar a eventual ocorrência de prejuízo, em respeito ao princípio do
pas de nullité sans grief, de modo que a ausência desse rito não eiva de vícios a Ação Penal
Militar caso as partes não tenham manifestado interesse pela sua realização, tratando-se de
matéria preclusa, quando não aventada no momento processual oportuno. Preliminar de
nulidade por inobservância do art. 433 do CPPM, suscitada de ofício, rejeitada por maioria. 2
- A doutrina leciona que o crime de corrupção passiva exige relação da conduta com a função
pública e que, para a sua consumação, exige-se o cumprimento das elementares "receber"
vantagem indevida ou "aceitar sua promessa" no exercício da função que exerce na
Administração Militar, tendo como elemento subjetivo o dolo, de modo que a vantagem
exigida pelo tipo penal é destinada ao próprio agente ou a terceiro. Nesse conspecto,
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362338 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não havendo demonstração cabal de que os valores recebidos tenham sido oriundos de
atividades ilícitas, de modo a ter o Acusado se utilizado da função pública para a prática
delitiva, faz-se imperiosa a absolvição. Comprovada a licitude dos valores recebidos, por mais
que eventualmente possam não ter sido declarados ao fisco em data oportuna, essa situação
não transmuta a origem (lícita) dos recursos, o que torna a conduta atípica, não havendo que
falar em crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro. 3 – Caracterizada a contratação, por
militar integrante do Escritório da Operação Carro Pipa, no âmbito do programa de
distribuição emergencial de água, por intermédio de terceiros, está configurado o crime de
participação ilícita. 4 - Por não haver dilação probatória no sentido da busca por elementos
que pudessem ao menos por em cheque a comprovação acerca da efetiva entrega da água ou
da lisura no procedimento de prestação de contas dos pipeiros cadastrados, capaz de gerar
pagamento indevido e prejuízo à Administração Militar, afasta-se a tipificação pelo crime do
art. 251 do CPM. 5 – In casu, o Parquet não logrou êxito em demonstrar a ocorrência dos
núcleos do tipo penal, consistentes em "dar", "oferecer" ou "prometer" dinheiro ou vantagem
indevida com fim específico de ter em seu benefício a prática, omissão ou retardamento de ato
funcional, acarretando a absolvição pelo crime de corrupção ativa, previsto no art. 309 do
CPM. 6 – Não havendo qualquer poder de ingerência do Acusado, nos procedimentos da OM,
que pudesse favorecer aos agentes tidos como corruptores, resta afastada a tese de
recebimento de vantagens em troca de favorecimentos. 7 - O delito do art. 310 do CPM visa
resguardar a idoneidade dos atos administrativos militares. Configura indubitável risco à
lisura dos serviços da Operação Carro-Pipa o fato de um militar atuar dissimuladamente
como contratado pela OM, ainda mais quando trabalhava paralelamente na equipe de
fiscalização destes serviços, no escritório da OCP. Sem falar na patente violação à Disciplina,
base angular que rege a vida na caserna. 8 - Consoante a doutrina, o tipo penal do crime de
participação ilícita possui como sujeito aquele que está incumbido de informar ou fiscalizar as
atividades, zelando pela guarda da moralidade e pela manutenção da ordem administrativa
militar, objeto jurídico do delito. De sorte que aquele que, às claras ou de forma oculta,
dissimulada, participa do contrato, do fornecimento ou do serviço prestado à Administração
Militar, incorre no referido tipo penal, haja vista que deveria zelar pela regularidade. 9 - De
acordo com os autos, restou devidamente comprovado que, no decorrer dos anos de 2013 a
2016, um dos Acusados militar, de forma livre e consciente, participou, de forma simulada, por
interpostas pessoas, em contratos firmados com a administração militar, de modo a prestar
serviços no âmbito da Operação Carro-Pipa, por meio de, pelo menos, dois caminhões,
exercendo fiscalização sobre estes mesmos serviços. 10 – Adequada a emendatio libeli com a
consequente reclassificação da conduta que importar benefício ao Acusado. Nesse sentido é a
inteligência do art. 437, "a", do CPPM, bem como da Súmula nº 5 do STM. 11 – Tratando-se
de recurso da Acusação, e verificada a existência de circunstâncias judiciais negativas, bem
como constatada a continuidade delitiva, não consideradas pelo Juízo a quo, deve a pena ser
revista e majorada, em observância ao primado da vedação à proteção deficiente. 12 - É
cediço que, embora não haja um critério puramente matemático para a realização da
dosimetria da pena, na qual ao julgador é conferido o poder de, dentro da discricionariedade
juridicamente vinculada para atender às singularidades do caso concreto, a jurisprudência
tem admitido para aumento da pena base a adoção da fração correspondente a 1/8 (um
oitavo) entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente cominada ao delito para cada
circunstância judicial desfavorável. 13 - Consoante entendimento pacífico na doutrina e na
jurisprudência pátrias, por motivo de política criminal, é adotado critério meramente
quantitativo para a exasperação da pena em virtude da continuidade delitiva, sendo
consideradas adequadas as frações de 1/6 (um sexto) pela prática de 2 infrações; 1/5 (um
quinto), para 3 infrações; 1/4 (um quarto), para 4 infrações; 1/3 (um terço), para 5 infrações;
1/2 (metade), para 6 infrações e 2/3 (dois terços), para 7 ou mais infrações. 14 - Face ao
quantum da reprimenda estabelecida superar o limite de 2 (dois) anos previsto no art. 84 do
CPM para a concessão do sursis, deve ser negado ao Sentenciado o direito à suspensão
condicional da pena e, em sendo Praça, deve ser imposta a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, consoante disposto no art. 98, IV c/c o art. 102, ambos do CPM. 15 – Apelo
conhecido e parcialmente provido. Sentença condenatória mantida. Pena majorada. Decisão
por
maioria.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000295-
56.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
23/03/2023, Data de Publicação: 03/05/2023)
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362338 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÕES. RECURSOS DEFENSIVOS E DO MPM. CORRUPÇÃO PASSIVA.
GRADUADO DA MARINHA DO BRASIL. ESTELIONATO. PRELIMINARES DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR RÉU
CIVIL E PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CPJ PARA JULGAR MILITAR RM2. NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINAR
DE
PRESCRIÇÃO.
ATINGIMENTO DA IDADE DE 70 (SETENTA) ANOS APÓS A PRÁTICA DELITIVA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO § 3º DO ART. 251 DO CPM A RÉU CIVIL.
APLICABILIDADE DO § 3º DO ART. 251 DO CPM A RÉU MILITAR. O FALSO SE EXAURE
NO ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO.
ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. I - Não se
conhece das preliminares de incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento de
civil e de incompetência do Conselho Permanente de Justiça por se tratar de coisa já julgada.
II - Preliminar de prescrição pela pena in concreto não se sustenta com base na idade senil do
acusado, uma vez que se tornou septuagenário após a prática da infração penal, o que
desfigura a redução do prazo prescricional pela metade. III - Autoria e materialidade
suficientemente comprovadas para condenação relativa ao crime de estelionato. IV - A ofensa
à Administração Militar é elementar do crime quando o agente é civil, portanto não é
aplicável a circunstância agravante do artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar. V - O falso
se exaure no estelionato e deve ser por este absorvido. VI - A falta de comprovação cabal de
pagamento ou de favorecimento a militar, para perpetração da fraude, leva à absolvição
quanto ao crime de corrupção ativa. VII - A falsidade ideológica (art. 312 do CPM), quando
se tratar de crime-meio para o estelionato, deve ser absorvida em observância ao princípio da
consunção. VIII - O delito de corrupção passiva (art. 309, parágrafo único, do CPM), quando
se verifica que os repasses de numerários constituíram meio para a perpetração do delito de
estelionato, deve ser por este absorvido. IX - A ausência de provas impõe ao julgador a
absolvição de acusado. X - Ocorre a extinção da punibilidade pelo decurso do prazo dos
artigos 123, IV, 125, VI, e 133, todos do CPM, em razão da pena em concreto, estendendo-se
os efeitos da prescrição à pena acessória de exclusão das Forças Armadas. Apelos defensivos
parcialmente providos para excluir a circunstância agravante do artigo 251, § 3º, do Código
Penal Militar aos condenados civis e apelo ministerial desprovido. Ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva. Decisões unânimes. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000085-44.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 27/02/2020, Data de Publicação: 10/03/2020)
APELAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS. Não havendo nos
autos provas suficientes para confirmar a prática de corrupção ativa e passiva, por parte dos
agentes, há de se manter a sentença absolutória. Apelo do MPM improvido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 2003.01.049318-2. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ
LUIZ LOPES DA SILVA. Data de Julgamento: 29/06/2004, Data de Publicação: 05/10/2004)
Dessa forma, uma vez que não se pode identificar qualquer certeza em relação
aos fatos atribuídos ao Major R/1 do Exército JOÃO LUIZ MACHADO e ao Coronel R/1
HELVETIUS DA SILVA MARQUES, no que se refere ao delito estipulado no art. 308, § 1º,
do Código Penal Militar, assim como em relação aos Apelantes Civis NELSON LUÍS DE
CARVALHO e ANDRÉ MARTINS MENDES, no que diz respeito ao delito previsto no art.
309, parágrafo único, do Código Penal Militar, torna-se evidente que a absolvição é medida
que se impõe, dada a insuficiência de provas carreadas na instrução probatória.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer ambos os Apelos, negar
provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar e dar
provimento aos Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União e pelas
Defesas constituídas para, reformando a Sentença condenatória, absolver o Major R/1 do
Exército JOÃO LUIZ MACHADO e o Coronel R/1 do Exército HELVÉTIUS DA SILVA
MARQUES do crime tipificado no art. 308, § 1º, do CPM, e os Civis NELSON LUIZ DE
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362338 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CARVALHO e ANDRÉ MARTINS MENDES do crime tipificado no art. 309, parágrafo
único, do CPM, todos com fulcro no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal
Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362338v5 e do código CRC e21009e0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 13/6/2024, às 15:31:45
7000207-18.2022.7.00.0000
40001362338 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR